Tribunal: STM
Processo: 7000693-37.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.

PRELIMINAR. DEFESA. SENTENÇA. NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUTORIA.

MATERIALIDADE. QUESTÃO MERITÓRIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DECISÃO POR

UNANIMIDADE. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO.

CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL.

INCONSISTÊNCIAS. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. UNIDADE MILITAR. DESORGANIZAÇÃO.

IRRELEVÂNCIA PENAL. TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES VEROSSÍMEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO.

HARMONIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

Não deve ser conhecido o pedido preliminar defensivo de nulidade da Sentença quando as

questões por ela apontada se confundirem com o mérito. Preliminar não conhecida por

unanimidade.

Considera-se fundamentada a Decisão que expõe suas razões de decidir, ainda que de forma

suscinta. No caso concreto, a Sentença proferida pelo Juízo a quo apontou o envolvimento de

todos os Acusados por meio do cotejo do acervo probatório coligido aos autos.

A Sentença condenatória deve ser mantida íntegra sempre que o conjunto das provas reunidas

nos autos conferem certeza suficiente para esclarecer a materialidade e a autoria delitivas.

No presente caso, o Ministério Público Militar obteve êxito em reunir nos autos as provas cujo

ônus lhe incumbia, de forma que restou aclaradas a autoria e a materialidade do delito imputadas

aos Acusados, tendo os fatos ocorridos como narrados na Denúncia.

Incumbe à Defesa detalhar com clareza os elementos processuais que, em sua visão, encerram

contradições prejudiciais ao Acusado. No presente caso, o cotejo dos elementos probatórios

reunidos nos autos confere a certeza das condutas delituosas praticadas pelos Acusados.

O fato de existirem certa desorganização e alguma falta de controle no Batalhão em que os

Acusados serviam não pode ser utilizado a favor deles, quando, ao invés de terem sido vítima

dessas circunstâncias, eles, em verdade, delas se aproveitaram para perpetrarem seus crimes.

O conteúdo da prova testemunhal não se mostra inverossímil ou fantasiosa, como afirma a

Defesa. Pelo contrário, revelam-se em harmonia com o restante das provas reunidas ao longo da

instrução criminal.

Apelo defensivo desprovido por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000693-37.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL, MARCOS ANDRÉ BEZERRA
PARENTE, LUCAS DE OLIVEIRA, LEANDRO SODRE RESENDE
ADVOGADOS: YARA MACEDO DA SILVA (OAB: GO18594), GABRIEL MACHADO
FERREIRA DE CASTRO (OAB: GO58327)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen ExLUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida pela Defesa, de carência de fundamentação. Em
seguida, no mérito, por maioria, conheceu e negou provimento aos apelos
defensivos, para manter incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA conhecia e dava provimento parcial
aos apelos defensivos para, reformando a Sentença a quo, reduzir a pena
imposta aos ex-Cbs Ex LEANDRO SODRE RESENDE e MARCOS ANDRÉ BEZERRA
PARENTE; e aos ex-Sds Ex LUCAS DE OLIVEIRA e MARCUS VINICIUS BATISTA para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursos no crime capitulado art.
303, § 2º, c/c art. 53, ambos do CPM e artigo 71 do CP, concedendo-lhes o
benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea
"a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o
Juízo de Execução, designando-se o Juízo de origem para presidir a audiência
admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, e fixando o
regime aberto para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos
do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA farão declarações de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000693-37.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: LEANDRO SODRE RESENDE; LUCAS DE OLIVEIRA; MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE e
MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: YARA MACEDO DA SILVA e GABRIEL MACHADO FERREIRA DE CASTRO

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 303, §2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.
PRELIMINAR. DEFESA. SENTENÇA. NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUTORIA.
MATERIALIDADE. QUESTÃO MERITÓRIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO
PERICIAL. INCONSISTÊNCIAS. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. UNIDADE MILITAR.
DESORGANIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PENAL. TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES VEROSSÍMEIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO. HARMONIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

Não deve ser conhecido o pedido preliminar defensivo de nulidade da Sentença quando as
questões por ela apontada se confundirem com o mérito. Preliminar não conhecida por
unanimidade.

Considera-se fundamentada a Decisão que expõe suas razões de decidir, ainda que de
forma suscinta. No caso concreto, a Sentença proferida pelo Juízo a quo apontou o
envolvimento de todos os Acusados por meio do cotejo do acervo probatório coligido aos
autos.

A Sentença condenatória deve ser mantida íntegra sempre que o conjunto das provas
reunidas nos autos conferem certeza suficiente para esclarecer a materialidade e a autoria
delitivas.

No presente caso, o Ministério Público Militar obteve êxito em reunir nos autos as provas
cujo ônus lhe incumbia, de forma que restou aclaradas a autoria e a materialidade do delito
imputadas aos Acusados, tendo os fatos ocorridos como narrados na Denúncia.

Incumbe à Defesa detalhar com clareza os elementos processuais que, em sua visão,
encerram contradições prejudiciais ao Acusado. No presente caso, o cotejo dos elementos
probatórios reunidos nos autos confere a certeza das condutas delituosas praticadas pelos
Acusados.

O fato de existirem certa desorganização e alguma falta de controle no Batalhão em que os
Acusados serviam não pode ser utilizado a favor deles, quando, ao invés de terem sido
vítima dessas circunstâncias, eles, em verdade, delas se aproveitaram para perpetrarem
seus crimes.

O conteúdo da prova testemunhal não se mostra inverossímil ou fantasiosa, como afirma a
Defesa. Pelo contrário, revelam-se em harmonia com o restante das provas reunidas ao

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
longo da instrução criminal.

Apelo defensivo desprovido por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela Defesa, de
carência de fundamentação. Em seguida, no mérito, por maioria, em conhecer e em negar provimento
aos apelos defensivos, para manter incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília-DF, 19 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos Acusados ex-Cb Ex LEANDRO SODRE
RESENDE; ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA; ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE; e ex-Sd Ex MARCUS
VINICIUS BATISTA CABRAL (evento 1, docs. 1 e 2) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 4/8/2021, que, por unanimidade de
votos, condenou os Acusados pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do CPM, e
com o artigo 71 do CP, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto, conforme art. 33, §2º, alínea "c", do CP, com o direito de apelar em liberdade (Processo nº
7000272-76.2019.7.11.0011, evento 286).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 27/6/2019, nos seguintes termos (Processo nº 7000272-
76.2019.7.11.0011, evento 1, doc. 1):

1. OS FATOS

No período compreendido entre 15 de maio e 30 de junho de 2016, os ora Denunciados,
livre e conscientemente, com unidade de desígnios, subtraíram combustível de viaturas do
Batalhão de Apoio às Operações Especiais, em Goiânia/GO, Organização Militar onde
serviam, valendo-se de suas funções militares de motoristas dos veículos de serviço da
referida OM.

De acordo com a investigação, os Denunciados, ex-CB MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE,
ex-CB LEANDRO SODRÉ RESENDE e o ex-SD EP LUCAS DE OLIVEIRA alugaram uma casa
situada na Rua RSL-06, Quadra 7, Lote 17, Residencial Costa Paranhos, em Goiânia-GO,
imóvel este que o ex-SD EP MARCUS VINÍCIUS BATISTA CABRAL era assíduo frequentador.
Todos os Denunciados eram motoristas militares da Companhia Logística do Batalhão de
Apoio às Operações Especiais.

O Comando de Operações Especiais tomou conhecimento da possibilidade de ocorrência
sistemática de furto de combustível de viaturas, tendo em vista informações acerca de
galões de combustível que estariam sendo retirados de caminhões do Exército e
homiziados pelos Denunciados na região de mata próxima do imóvel supracitado. A noticia
criminis chegou ao conhecimento do Exército em meados do mês de junho de 2016.

Conforme apurado nos autos, um vizinho do imóvel alugado pelos 1º, 2º e 3º Denunciados
(ex-CB ANDRÉ, ex-CB SODRÉ e ex-SD EP LUCAS, respectivamente), o Sr. HELI SANTANA,
ouvido em sindicância, declarou que, no mês de junho de 2016, notou a presença de
viaturas militares na região, que se estendeu por todo o mês.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
A referida testemunha narrou que os militares dessas viaturas descarregavam galões de
combustível no local e na casa alugada pelos Denunciados. Disse que imaginou tratar-se,
inicialmente, de uma manobra militar na região, diante de tão grande movimentação de
militares trazendo galões de combustível para aquele local (Evento 1, 6-IPM, Fls. 1/2).

Outra testemunha ratifica os fatos narrados pelo civil HELI. Trata-se do Sr. GILBERTO
MARTINS SOUZA, funcionário da empresa COMURG que prestava serviços de conservação e
limpeza na região onde se situava a casa alugada pelos 1º, 2º e 3º Denunciados (ex-CB
ANDRÉ, ex-CB SODRÉ e ex-SD EP LUCAS, respectivamente).

O civil GILBERTO também era vizinho do imóvel alugado pelos militares. Ele narrou, em seu
depoimento prestado na sindicância, ter visto um caminhão do Exército de carroceria
fechada com lona verde, se dirigindo rumo à mata localizada na Rua CPR-06, próxima à
casa alugada (Evento 1, 6-IPM, Fls. 3/4).

O Sr. GILBERTO afirmou, na sindicância, que havia um monte de galões brancos que foram
retirados desse caminhão. Ele contou que havia, aproximadamente, 03 (três) pessoas que
estacionavam o veículo na casa alugada pelos 1º, 2º e 3º Denunciados. O Sr. GILBERTO
afirmou que, quando os militares saíram do local, ele foi até a mata e encontrou 02 (dois)
galões brancos escondidos. Diante deste fato, a testemunha apanhou um dos galões, o
escondeu em outro lado da rua, cobrindo-o com vegetação (Evento 1, 6-IPM, Fls. 3/4 e
Evento 1, 9-IPM, Fls. 1/2).

Logo após, o civil GILBERTO pegou o galão cheio de óleo diesel, que havia escondido, e
levou-o para sua casa. Notou que, à noite, havia uma movimentação de várias pessoas
com lanternas na mata onde foram deixados os galões brancos cheios de combustível
pelos militares, possivelmente procurando o galão que a referida testemunha havia
recolhido.

Em razão da descoberta, a testemunha GILBERTO procurou o Exército e contou todo
acontecido, dizendo que o caminhão que havia visto perto da sua residência é o mesmo
que ele vê saindo do Comando de Operações Especiais e que presenciou os fatos narrados,
aproximadamente, por 05 (cinco) vezes no mês de junho de 2016. Por fim, declarou que os
galões eram guardados na casa alugada pelos 1º, 2º e 3º Denunciados (Evento 1, 6-IPM,
Fls. 3/4 e Evento 1, 9-IPM, Fls. 1/2).

O Sr. HELI reconheceu o galão supracitado, mostrado a ele durante a sua oitiva em
sindicância, como sendo um daqueles que eram escondidos na casa alugada pelos
militares. Ele afirmou que os galões podiam ser vistos guardados do lado direito da casa.
Asseverou que os Denunciados chegavam com os caminhões do Exército, apanhavam
alguns galões vazios na casa, dirigiam-se para uma mata próxima, retiravam o combustível
das viaturas, enchiam os galões e os estocavam no referido imóvel por eles alugado
(Evento 1, 6-IPM, Fls. 1/2).

A testemunha HELI afirmou que, nestas oportunidades, viu um caminhão de lona VTNE 5
ton, a ele mostrado na foto apresentada na sindicância, bem como, as viaturas VTNE
Agrale Marruá, além da viatura cisterna verde-oliva placa branca Brasil, que ficava
estacionada dentro da garagem da casa (Evento 1, 6-IPM, Fls. 1/2).

O civil HELI declarou que as pessoas vistas nas viaturas e que também transportavam os
galões, estavam fardadas com uniforme do Exército Brasileiro. Afirmou que, dentre elas,
estavam os moradores e frequentadores da casa. Por fim, a testemunha contou que
presenciou o abastecimento de veículos particulares com o combustível furtado dos
caminhões do Exército (Evento 1, 6-IPM, Fls. 1/2).

Ouvido no IPM, o civil HELI ratificou o depoimento da sindicância. Disse ainda reconhecer
os Denunciados dentre os militares que retiravam o combustível das viaturas do Exército,
sendo eles os mesmos moradores e frequentadores da casa da Rua RSL-6, QD-7, LT. 17,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
onde eram guardados os galões de combustível (Evento 1, 9-IPM, Fls. 3/4).

O Sr. HELI afirmou que eram os Denunciados que realizavam o manuseio dos galões e o
embarque/desembarque destes. Reconheceu os Denunciados como os moradores da casa
vizinha à sua (Rua RSL-06, Qd-07, LT 17). Ele disse que haviam mais militares fardados -
em torno de 05 (cinco) pessoas - e haviam de 08 (oito) a 10 (dez) pessoas envolvidas na
atividade criminosa (Evento 1, 9-IPM, Fls. 3/4).

O Sr. HELI asseverou que observou os Denunciados abastecerem uma Parati Vermelha na
casa onde se deram os fatos. Ele disse ainda que a última vez em que verificou a
movimentação de viaturas militares na residência dos Denunciados, foi por volta do fim do
mês de junho de 2016. Reportou que o movimento de viaturas diminuiu,
significativamente, a partir do mês de julho de 2016, quando não houve mais
movimentação de viaturas militares (Evento 1, 9-IPM, Fls. 3/4).

A testemunha, ex-Soldado OSVALDIR ALVES PIRES, frequentador da casa (Evento 1, 5-IPM,
Fls. 20/21), afirmou que viu, na Cia Log, um galão igual ao que lhe fora apresentado na
sindicância, que havia sido entregue ao Exército pela testemunha GILBERTO (Evento 1, 8-
IPM, Fl. 9).

Aos autos, foram acostados o Relatório de Controle de Consumo das 3 (três) viaturas VTR 5
TON ATEGO 4044, 9874 e 4018, mostrando um alto consumo de óleo diesel no período de
1º a 24 de junho de 2016. (Evento 1, 6-IPM, Fls. 12/13).

Os 1º, 2º e 3º Denunciados (ex-CB ANDRÉ, ex-CB SODRÉ e ex-SD EP LUCAS,
respectivamente), em seus depoimentos na sindicância, convergiram entre si, admitindo
que se mudaram conjuntamente, no início de março de 2016, para casa alugada na RSL-6,
QD. 7, LT.17, Residencial Costa Paranhos, Goiânia/GO, local onde os fatos em tela se
passaram. Negaram o desvio de combustível (Evento 1, 6-IPM, Fls. 17 e 19 e Evento 1, 5-
IPM, Fls. 1 e 3).

O 4º Denunciado, ex-SD EP CABRAL, ouvido em sindicância, disse que frequentava muito a
casa dos demais Denunciados, mas negou ter conhecimento de viaturas circulando ou
estacionadas nas proximidades da residência. Refutou também a ocorrência de desvio de
combustível destas viaturas (Evento 1, 5-IPM, Fls. 1/2).

Inquirido, na sindicância, o ex-Soldado PABLO RUAN DE OLIVEIRA SILVA disse que passou a
frequentar a casa dos Denunciados no mês de março de 2016. Afirmou que assavam carne,
jogavam videogame e tomavam cerveja. Declarou nunca ter visto galões semelhantes ao
constante da foto que lhe fora mostrada em sua oitiva, na residência dos Denunciados,
apenas viu os galões na Cia Log (Evento 1, 5-IPM, Fls. 18/19).

Também frequentavam a casa o 3º SGT GEOVANE ARAGÃO SANTOS (Evento 1, 5-IPM, Fls.
22/23) e os Soldados OSVALDIR ALVES PIRES JÚNIOR e PEDRO PAULO RODRIGUES BORGUI
(Evento 1, 5-IPM, Fls. 22/23, 20/21, 24/25).

Deferido o Pedido de Busca de Apreensão, formulado pelo Encarregado com manifestação
favorável do MPM, foi determinada judicialmente a busca e a apreensão de galões ou
quaisquer outros recipientes vazios ou contendo combustíveis, bem como dos aparelhos
celulares dos militares ex-CB ANDRÉ, ex-CB SODRÉ e ex-SD EP LUCAS e instaurado o PBAC
nº 195-76/2016 (Evento 1, 8-DEC, Fls. 2/3 do PBAC nº 195-76.2016).

Nenhum galão foi encontrado no local da busca. Os aparelhos celulares foram apreendidos
e encaminhados à perícia da Polícia Federal (Evento 1, 11-MANDBUSCAAPREEN, Fls. 2/3 do
PBAC nº 195-76.2016).

O galão de combustível, entregue às autoridades militares pela testemunha GILBERTO,
também foi apreendido e submetido à perícia nos autos.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f

O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1404/2016 — SETEC/SR/PF/GO - QUÍMICA
FORENSE revelou não haver diferença de composição entre o óleo diesel contido no
galão com a porção da substância retirada do local de armazenamento de combustível da
OM. O perito concluiu que as amostras da substância retiradas do galão e aquelas retiradas
do armazenamento de óleo diesel da OM possuem perfis convergentes, embora não tenha
sido possível afirmar, de forma categórica, que são provenientes de uma mesma fonte
(Evento 1, 17-LAUDOPERÍ, Fl. 3 do PBAC nº 0000195-76.2016.7.11.0211).

Consta dos autos PBAC nº 195-76/2016, cópias dos Mapas de Movimentação das Viaturas,
conduzidas pelos Denunciados no período compreendido entre 15 de maio e 30 de junho
de 2016. Encabeçando estes mapas, encontra-se o Laudo com tabela demonstrativa dos
prejuízos causados pelos Denunciados ex-CB ANDRÉ, ex-CB SODRÉ e o ex-SD CABRAL
(Evento 45, 2-DILIGENCIAS, Fls. 2/34 do PBAC nº 195-76/2016).

De acordo com o Laudo Pericial Contábil, foram apurados os seguintes prejuízos ao
patrimônio sob a Administração Militar, causados pelos Denunciados (Evento 62, 1-
LAUDPERÍ, Fls. 5-21 do PBAC nº 195-76/2016):

Ex-Cabo SODRÉ: referente ao abastecimento realizado no dia
17/05/2016. Prejuízo em diesel: 20,57L = R$ 57,3903 (SISCOFIS) e R$
73,2292 (média dos preços dos postos revendedores do Estado de Goiás).
Responsável pelo abastamento da viatura: ex-Soldado EP
CABRAL (também é motorista).

Ex-Cabo ANDRÉ: referente ao abastecimento realizado no dia
19/05/2016. Prejuízo em diesel: 116,14L = R$ 324,0306 (SISCOFIS) e R$
412, 45 (média dos preços dos postos revendedores do Estado de Goiás).
Foi o próprio ex-militar quem abasteceu a viatura.

Embora tenham sido constatados apenas os prejuízos mencionados, não restam dúvidas de
que o desvio de combustível da Cia Log, perpetrado pelos Denunciados, foi muito maior.

Nesse ponto, importante destacar trecho da parte conclusiva do Relatório do Sindicante,
Capitão BRUNO AMARO PEREIRA, no qual relata o aumento anormal do consumo do
combustível no período investigado e a falta de controle de saída de viaturas que, muitas
vezes, saíam do COpEsp sem missões devidamente autorizadas, sem Chefe de Viatura e/ou
sem a Ficha de Serviço de Viatura corretamente preenchida (Evento 1, 8-IPM, Fls. 11/12):

Da solicitação de documentação ao Pelotão de Transporte emitida por
meio do DlEx n° 14 (fl 48), constatou-se que os sindicados estiveram
envolvidos em inúmeras missões como motoristas militares durante o
mês de maio e junho. Foram, então, revisadas todas as Fichas de Serviço
de Viaturas (arquivo da Cia Log) que saíram em missões com os
sindicados no período investigado e confrontados estes dados com
informações sobre o abastecimento de viaturas. Tal procedimento teve
como objetivo tentar identificar algum possível consumo elevado de
combustível que evidenciaria um potencial desvio deste material.
Nenhuma irregularidade pôde ser comprovada utilizando a documentação
apresentada, porém, ao comparar dados de outras viaturas, temos,
conforme DIEx n 748-Cia Log (fl. 53), pelo menos 03 (três) Vtr 5 ton
ATEGO (4044, 9874 e 4018) que apresentam consumo (km/l) fora
do comum. Novamente foi realizada uma consulta nos mapas de
movimento de viatura que apontaram que as 03 (três) Vir 5 ton
ATEGO citadas não tiveram missões previstas no intervalo que se
notou a alteração na média de consumo. Tal fato levanta a
possibilidade de que houve viaturas que deixaram o COPESP sem estarem
devidamente autorizadas e, nestas ocasiões, ocorreriam os fatores

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
geradores das alterações nas médias de consumo (retirada de
combustível). Foi observado por este sindicante a facilidade que
existe na saída de viaturas da região do COPESP mesmo estando
sem Chefe de Viatura e/ou a Ficha de Serviço da Viatura
corretamente preenchida, contrariando o previsto RISO e facilitando o
ocultamento de qualquer atividade possivelmente ilícita, já que a falta da
Ficha de Serviço impossibilita o futuro rastreamento via documental, o
que aparenta ser o caso. (Destacou-se).

Além disso, conforme pode ser extraído do Relatório do IPM, elaborado pelo 1º
Encarregado, Capitão DANIEL FERNANDES DE MAGALHÃES, o COpEsp passava por uma
restrição de combustível, sendo que foi interrompida a prática prevista de abastecimento
por completo do tanque de combustível das viaturas, quando do término das missões, o
que dificultava o controle dos abastecimentos.

Dessa forma, busca-se demonstrar que mesmo que o prejuízo apontado no Laudo Pericial
Contábil pareça baixo, fato é que as demais evidências e provas demonstram o contrário
pelas seguintes razões:

1ª) As testemunhas GILBERTO e HELI foram categóricas ao informar que
havia trânsito constante de viaturas militares na rua onde se localizava a
casa dos 1º, 2º e 3º Denunciados e viram, por diversas vezes, galões de
combustíveis sendo armazenados pelos moradores e frequentadores,
todos fardados com o uniforme do Exército, na referida residência e na
mata próxima;

2ª) A constatação de aumento de combustível em um pequeno período
de tempo e o descontrole na saída das viaturas da Cia Log;

3ª) O fato de todos os Denunciados serem motoristas de viaturas na Cia
Log e tinham facilidade de acesso no abastecimento destas;

4ª) As conversas trocadas entre os Denunciados na rede social
WhatsApp a seguir discriminadas que, inclusive, demonstram a efetiva
coautoria dos ex-Soldados EP LUCAS e CABRAL que, embora não lhes
tenham sido apontadas inconsistências no Laudo Pericial Contábil, agiam
em conluio com os demais Denunciados.

2. AS CONVERSAS TRAVADAS ENTRE OS DENUNCIADOS VIA WHATSAPP

Os celulares dos 1º, 2º e 3º Denunciados (ex-CB ANDRÉ, ex-CB SODRÉ e ex-SD EP LUCAS,
respectivamente) foram apreendidos por determinação judicial e submetidos à perícia
(Evento 1, 8-DEC, Fls. 2/3 do PBAC nº 195-76/2016).

Nos Laudos de Perícia Criminal Federal nºs 2069/2017, 4.845/18 e 5.928/18 —
INC/DITEC/PF, acostados aos autos, os peritos da Polícia Federal esclareceram que
somente foi possível extrair o conteúdo do telefone celular da marca SAMSUNG, modelo
SM-G903M/DS, pertencente ao ex-CB SODRÉ, haja vista que os aparelhos celulares dos
Denunciados ex-CB ANDRÉ e LUCAS estavam bloqueados por senha e o Instituto de
Criminalística não possuía tecnologia suficiente para contornar o bloqueio dos referidos
aparelhos (Evento 1, 24-LAUDPERÍ, Evento 29, 2-LAUDPERÍ e 4-LAUDPERÍ).

Diante das conversas entabuladas entre os Denunciados, extraídas do aparelho celular e
do cartão de memória SIM do ex-CB SODRÉ, constantes do Evento 82, 4-
DILIGENCIAS, Fls. 1/170 e 5-DILIGENCIAS, Fls. 1/295, é possível identificar a
cooperação e a mútua preocupação dos envolvidos na investigação dos fatos durante a
sindicância. É possível inclusive identificar, com sobeja, a assunção dos fatos a eles
imputados, conforme será a seguir demonstrado.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f

De início, ex-CB SODRÉ, em 13/10/2016, diz ao grupo no WhatsApp que vai ser aberto um
IPM. Em resposta, o ex-SD LUCAS pergunta se o "nosso" nome está lá. Em seguida, o ex-CB
SODRÉ responde que a coisa é séria e diz que vai ter inquérito. O ex-SD LUCAS diz: "Hum
tô cagando", ao que ex-CB SODRÉ responde que não sabe se pode "cagar ow não" e se
eles serão ou não obrigados a falar nesse inquérito. Por fim, o ex-SD LUCAS contemporiza
dizendo pra ficar "de boa" (Evento 82, 4-DILIGENCIAS, Fls. 122/126 do PBAC nº 195-
76/2016).

O ex-CB SODRÉ, em mensagem do WhatsApp de 03/08/2016, comenta que dependendo do
que der na sindicância, já pediu pra ficar se não der nada contra ele. Então o ex-SD
CABRAL comenta que não vai dar em nada e que, no máximo, serão mandados embora na
baixa. Em resposta, o ex-CB SODRÉ diz que ficará doido se sair na baixa e, em tom de
brincadeira, diz que "ama o Exército" e ri "kkkk"(Evento 82, 5-DILIGÊNCIAS, Fls. 12/15 do
PBAC nº 195-76/2016).

O ex-CB SODRÉ, em mensagem do WhatsApp de 03/08/2016, comenta que se as
testemunhas da sindicância abrirem "o bico", vai ter mais gente. O ex-SD CABRAL sorri
"kkkkkk". O ex-CB SODRÉ pergunta o porquê de ele (ex-SD CABRAL) está na dúvida em
contratar a advogada dos demais Denunciados. Em resposta, o ex-SD CABRAL diz que acha
não vai dar em nada a sindicância, porque será a palavra das testemunhas contra as deles.
O ex-CB SODRÉ ri "kkkkk".

Mais adiante, na mesma conversa, o ex-CB SODRÉ diz estar se precavendo e quer resolver
essa "merda" logo, pois quer ficar "deboa", "c a mente limpa". O ex-SD CABRAL, ao
contrário, assume para ex-CB SODRÉ e diz estar "malzão". O ex-SD CABRAL arremata
dizendo: "agente é uma turma boa mano", "gostamos daqui". O ex-CB SODRÉ responde:
"Então mano todos ama isso daí". E complementa: "O negócio é nossa turma q tem muitos
q tem enveja". O ex-SD CABRAL pede perdão a Deus e que Ele não os deixe sofrer com
tudo isso e finaliza dizendo ao ex-CB SODRÉ para relaxar, pois não vai dar nada não. Por
fim, o ex-CB SODRÉ diz "amem" (Evento 82, 5-DILIGENCIAS, Fls. 29/32 do PBAC nº 195-
76/2016).

Em uma conversa de WhatsApp de 20/08/2016, o ex-CB SODRÉ comenta que a sindicância
fez um mês. O ex-SD CABRAL diz que a sindicância já vai acabar. O ex-CB SODRÉ
responde: "vai acabar morrendo" e complementa "ele é as testemunhas", querendo dizer
que não só a sindicância acabará morrendo, mas também as testemunhas. Em resposta, o
ex-SD CABRAL ri: "kkkkkk" (Evento 82, 5-DILIGENCIAS, Fls. 42 do PBAC nº 195-76/2016).

Em 24/08/2016, ex-SD CABRAL comenta no WhatsApp: "Deu merda mano", contando ao
ex-CB SODRÉ que o Capitão tinha uma péssima notícia para dar e que estava atrás do
LUCAS. O ex-CB SODRÉ pergunta se é "só do Lucas". O ex-SD CABRAL responde que
achava que ele e os demais Denunciados seriam expulsos, sem cadeia. O ex-CB SODRÉ
responde: "Sério q merda em". O ex-SD CABRAL argumenta que o motivo da expulsão seria
porque sabem que tem alguma coisa, mas não deram conta de provar (Evento 82, 5-
DILIGENCIAS, Fls. 47/51 do PBAC nº 195-76/2016).

Ainda na mesma conversa de WhatsApp, o ex-SD CABRAL diz que o todo o quartel já está
sabendo, que todo mundo acha que são ladrões e ficam olhando torto. O ex-CB SODRÉ
confirma a suspeita deles: "kkkkk essa pora msm". O ex-CB SODRÉ disse que gostava de
trabalhar no Exército e ri "kkk".

Ato contínuo, o ex-CB SODRÉ diz: "povo desgramado" e o ex-SD CABRAL retruca: "seu
vizinho", afirmando que o BEZERRA (provavelmente o Denunciado ANDRÉ) teria matado o
cachorro da testemunha (um dos vizinhos dos Denunciados). O ex-CB SODRÉ respondeu
que "ele vai pegar a dele", porque foi "culpa dele mesmo", fazendo ainda referência a um
dos vizinhos da casa alugada. Em seguida, o ex-SD CABRAL desmente dizendo que estava
zoando e que "ele não matou não kkkk", mas "falou que vai matar kkkk (Evento 82, 5-

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
DILIGENCIAS, Fls. 55/58 do PBAC nº 195-76/2016).

O ex-CB SODRÉ, ainda conversando via WhatsApp em 24/08/2016, brinca perguntando ao
grupo se não sabem de um serviço pra ele. O ex-SD CABRAL ri: "kkkkkk" e responde: "Sei
sim, posto de combustível kkkk". O ex-SD CABRAL complementa: "Vc tem talento eles te
contrata na hora se ligar no quartel e puxar seu currículo". O ex-CB SODRÉ responde:
"kkkkk vai tnc" (Evento 82, 5-DILIGÊNCIAS, Fls. 63/64 do PBAC nº 195-76/2016).

O ex-CB SODRÉ, em conversa travada no aplicativo WhatsApp em 24/08/2016, diz que vai
começar a ameaçar outros envolvidos pra conseguir dinheiro. O ex-SD CABRAL diz ter
falado para PABLO RUAN que iria lhe mandar fotos do gol dele abastecendo na casa
alugada por eles. O ex-SD CABRAL diz que tem bastante gente envolvida e disse: "... os
cara deve tar c o cuzim piscando". O ex-SD SODRÉ ri e diz: "kkkk ent vamos ganhar
dinheiro".

Em sequência, o ex-SD CABRAL diz que vai dar uns tiros no carro do coronel e no do
vizinho. O ex-SD SODRÉ diz que terão que fazer uma lista, dois vizinhos, um capitão, um
coronel e um fazendeiro e ri "kkkk". O ex-CB SODRÉ pergunta que fazendeiro é esse e o ex-
SD CABRAL responde que é o caseiro do lote da frente da casa. O ex-CB SODRÉ diz que vão
ser mortes em série e ex-SD CABRAL ri "kkkk" (Evento 82, 5-DILIGENCIAS, Fls. 67/70 do
PBAC nº 195-76/2016).

O ex-SD CABRAL, em conversa do WhatsApp de 31/08/2016, assume que ele e os
demais Denunciados são quatro ladrões. O ex-CB SODRÉ diz: "os mais vagabundos q
teve na cia log". O ex-SD CABRAL ri e diz: "lixo" e arremata:"os mais vagabundos ainda
estão na ativa".

Em resposta, o ex-SODRÉ escreve: " Eh ainda mais q nois dava o golpe toda hra
kkk". O ex-SD CABRAL ri "kkkk" e diz: "é verdade". " Fomos plotados aí nossa fama
passou a deles". O ex-CB SODRÉ responde: "eles vai ser os mais padrão de todos q já
esteve naquela cia". O ex-SD CABRAL assume: " padrão ladrao de diesel". O ex-CB
SODRÉ responde: " Moss nois tinha q ensinar prós novinhos", " q isso da grana
kkk" (Evento 82, 5-DILIGÊNCIAS, Fls. 106/108 do PBAC nº 195-76/2016).

Em 14/09/2016, o ex-SD CABRAL pergunta ao ex-CB SODRÉ via WhatsApp: " gasolina
você deve ter estocada aí ainda das (desenho de cobra)". O ex-CB SODRÉ responde:
"kkkkk" seu cu podia ter msm ums 10 ltrs", "aí já ajudava". CABRAL ri "kkkkkk" (Evento 82,
5-DILIGENCIAS, Fl. 206 do PBAC nº 195-76/2016).

3. O ENVOLVIMENTO DE CADA DENUNCIADO NO DESVIO DO COMBUSTÍVEL

3. 1 . Ex-CB MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE

Ouvido na sindicância e no IPM, o ex-CB ANDRÉ declarou que se mudou para a casa
alugada pelos 1º e 3º Denunciados em março de 2016. (Evento 1, 5-IPM, Fls. 3/4).

O ex-CB ANDRÉ afirmou ter visto os galões que compõem a sindicância apenas no Btl Ap
(Evento 1, 5-IPM, Fls. 3/4).

No seu interrogatório inquisitorial, ele afirmou que era motorista e fazia o
abastecimento da viatura militar. Disse que conheceu os ex-CB SODRÉ e ex-SD LUCAS
no quartel (Evento 1, 10-IPM, Fls. 3/4).

Afirmou, ainda, que talvez o vizinho do sobrado ao lado esquerdo de sua residência
soubesse que era militar por causa da farda (Evento 1, 10-IPM, Fls. 3/4).

Disse que viu, na Cia Log, um galão como aquele da foto da sindicância e negou a prática
do desvio de combustível. (Evento 1, 10-IPM, Fls. 3/4).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f

3. 2 . Ex-CB LEANDRO SODRÉ RESENDE

O ex-CB SODRÉ admitiu, na sindicância e no IPM, que era um dos inquilinos da casa
situada na Rua RSL-06, Qd. 7, Lote 17, do Residencial Costa Paranhos em Goiânia-GO,
onde, de acordo com as testemunhas, eram armazenados os galões com o combustível
retirado das viaturas do Exército, imóvel localizado próximo à mata onde os desvios de
combustível das viaturas do Exército ocorriam (Evento 1, 4-IPM, Fl. 19).

No seu interrogatório no IPM, ele afirmou ser motorista militar categoria B da Cia
Log (Evento 1, 9-IPM, Fls. 7/8). Negou a prática do desvio de combustível.

3.3. Ex-SD EP LUCAS DE OLIVEIRA

Na sindicância e no IPM, o ex-SD LUCAS disse que era morador da casa alugada situada na
Rua RSL-06, Qd. 7, Lote 17, do Residencial Costa Paranhos em Goiânia-GO. Neste imóvel,
conforme exaustivamente apurado no IPM, os Denunciados armazenavam, em galões, o
combustível retirado clandestinamente das viaturas do Exército, que eram escondidos em
uma mata próxima da referida casa para que ninguém percebesse a empreitada criminosa
(Evento 1, 5-IPM, Fls. 3/4).

No interrogatório inquisitorial, ele afirmou ser motorista militar categoria "B" e que
conheceu os Denunciados, ex-cabos ANDRÉ e SODRÉ no quartel e negou a prática do
desvio de combustível. (Evento 1, 9-IPM, Fl. 5).

3.4. Ex-SD EP MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL

Em sua inquirição na sindicância, o ex-SD EP CABRAL afirmou que frequentava bastante a
casa alugada pelos demais Denunciados, ex-CB ANDRÉ, ex-CB SODRÉ e ex-SD LUCAS.
Contou que ficava na casa com o ex-CB ANDRÉ, que assavam carne e que vários militares
da Cia Log frequentavam o local, dentre eles, os Soldados OSVALDIR, PEDRO PAULO
BORGUI, CARLOS HENRIQUE SANTOS, PABLO RUAN e o Sgt GEOVANNE (Evento 1, 5-IPM,
Fls. 1/2).

Ele confirmou ter visto, na Cia Log, um galão igual ao constante da foto apresentada a ele
pelo Sindicante, objeto recolhido próximo à casa alugada pelos demais Denunciados
(Evento 1, 5-IPM, Fls. 1/2).

Nos autos, consta que ele era responsável pelo abastecimento da viatura e
também motorista (Evento 45, 2-DILIGENCIAS, Fl. 7 do PBAC nº 195-76/2016).

4. CONCLUSÃO

De acordo com o vasto conjunto probatório produzido nos autos, percebe-se, claramente,
que as condutas delituosas praticadas pelos ex-militares Denunciados amoldam-se ao
tipo penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto),
sendo certo que eles, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e em
continuidade delitiva, subtraíram bens sobre administração do Exército brasileiro, no
caso, vários litros de combustível, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a
qualidade de motoristas militares das viaturas do Batalhão de Apoio às Operações
Especiais.

Embora o Laudo Pericial Contábil tenha constado prejuízos ao erário nas quantias de R$
381,42 (segundo o SISCOFIS) e R$ 485,84 (de acordo com a média dos postos
revendedores do Estado de Goiás), sabe-se que os danos patrimoniais causados,
pelos Denunciados, à administração militar são muito maiores do que foram
apurados. Esta certeza pode ser extraída das provas testemunhais colhidas na sindicância
e no IPM, bem como da análise dos Mapas de Movimentação das Viaturas, cujo relatório

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
final constatou um aumento substancial no consumo de combustível no período
investigado e a falta de rígido controle na saída de viaturas da OM.

Além disso, as conversas travadas na rede social WhatsApp acima descritas,
demonstraram o conluio dos Denunciados na empreitada criminosa, o deboche com a
investigação em curso, inclusive com insinuações ofensivas e em tom ameaçador em
desfavor dos militares e das testemunhas que participaram da investigação.

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da presente
Exordial Acusatória, com a citação dos ex-militares, ex-CB LEANDRO SODRÉ RESENDE,
ex-CB MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE, ex-SD EP LUCAS DE OLIVEIRA e o ex-
SD EP MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL, para se verem processar e julgar até final
condenação, perante esse Juízo, como incursos nas sanções do crime tipificado no artigo
303, §2º (peculato-furto) c/c art. 53 ambos do Código Penal Militar c/c artigo 9º, inciso II,
alínea "e" e c/c o art. 79 do CP, pela continuidade delitiva.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o ex-Sd PABLO RUAN DE OLIVEIRA SILVA e os
civis HELI SANTANA e GILBERTO MARTINS SOUZA (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, evento 1, doc.
1).

A Denúncia tomou por base o Inquérito Policial Militar instaurado em 22/9/2016, pelo Cel ALEI SALIM MAGLUF
JÚNIOR, Comandante do Batalhão de Apoio às Operações Especiais, com sede em Goiânia/GO, que designou
como encarregado o Cap DANIEL FERNANDES DE MAGALHÃES (Processo nº 0000235-58.2016.7.11.0211,
evento 1, doc. 3).

Entre outros documentos, contam do referido IPM: Relatório de Controle de Consumo de viaturas; Relatório
de sindicância; Relatório do IPM; Solução do IPM; Folha de Alterações Militares (Processo nº 0000235-
58.2016.7.11.0211, evento 1, doc. 6, fls. 12-13; doc. 8, fls. 11-12; doc. 14 e doc. 16; e evento 39, doc. 2).

Por sua vez, constam do Processo de Pedido de Busca e Apreensão Criminal os seguintes documentos:
Laudo pericial sobre composição de combustível apreendido; Tabela demonstrativa de prejuízos causados
pelo ex-Cb ANDRÉ, ex-Cb SODRÉ e ex-Sd CABRAL; Laudo pericial contábil sobre prejuízos ao patrimônio sob
Administração Militar; Conversas entre os acusados extraídas do celular do ex-Cb SODRÉ (Processo nº
0000195-76.2016.7.11.0211; evento 1, doc. 17; evento 45, doc. 2, fls. 2/34; evento 62, doc. 1, fls. 5-21;
evento 82, doc. 4, fls. 1-170, e doc. 5, fls. 1-295).

Em 4/7/2019, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, Dr. Alexandre Augusto Quintas (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, evento 1, doc. 2).

Os Acusados foram citados por Carta Precatória. O ex-Sd CABRAL, em 22/10/2019 (Processo nº 7000272-
76.2019.7.11.0011, evento 72, fl. 11-14); o ex-Cb SODRÉ, em 3/11/2020 (Processo nº 7000272-
76.2019.7.11.0011, evento 174, fl. 22-24); o ex-Sd MARCOS ANDRÉ, em 14/12/2020 (Processo nº 7000272-
76.2019.7.11.0011, evento 210); e o ex-Sd LUCAS, em 25/1/2021 (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011,
evento 212).

Em 3/2/2021, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar civil HELI SANTANA e ex-Sd PABLO
RUAN OLIVEIRA SILVA foram ouvidas (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, evento 214). Acerca dessas
inquirições, registrou a Sentença (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, evento 286):

A testemunha HELI SANTANA afirmou que os acusados moravam de aluguel em uma casa
ao lado da casa do depoente. Relatou que, durante todo o mês de junho, observou do
sobrado de sua casa (do depoente) que os moradores da casa ao lado e outros militares,
todos fardados, compareciam constantemente ao local em caminhões militares. Disse que
as viaturas eram dirigidas pelos acusados e que estes chegavam ao local, em regra, com
outros três ou quatro militares em cada caminhão. Narrou que, quando chegavam à
residência, os caminhões militares eram carregados com galões vazios. Disse que, em
seguida, os acusados levavam os automóveis para uma mata próxima à residência e
retornavam de lá com os galões cheios. Disse que conversou com o sr. GILBERTO e que

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
soube que ele levou o caso para o Exército. Afirmou, por fim, que nunca entrou na
residência dos acusados, mas que observou, de seu sobrado, que existiam vários galões
dentro da residência. Por fim, relatou que houve abastecimento de uma Paraty vermelha
na residência com os galões cheios que estavam no local (evento 213, vídeo 2, até o
minuto 21:35).

A testemunha PABLO RUAN OLIVEIRA SILVA disse que era auxiliar mecânico do Pelotão de
Manutenção e que era companheiro de farda dos acusados. Relatou que foi algumas vezes
à casa dos acusados, localizada na Rua RSL-06, Quadra 7, Lote 17, Residencial Costa
Paranhos, Goiânia-GO. Disse que ia à casa após o expediente para assar uma carne e
"tomar umas cervejas", normalmente na sexta-feira, além de ter pernoitado no local em
algumas oportunidades. Afirmou que possuía um veículo Gol na época dos fatos e que o
dono da Paraty vermelha era o então Cb SODRÉ. Disse que seu veículo (do depoente)
nunca foi abastecido na referida residência (evento 213, minuto 21:55 e vídeo 3).

A Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, eventos 223 e 224).

Em 7/4/2021, o Parquet desistiu da oitiva do civil Gilberto Martins Souza. Na mesma data, os Acusados foram
interrogados (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, eventos 243). Acerca do conteúdo dos
Interrogatórios, registrou a Sentença (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, evento 286):

O ex-Cb MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE, em seu interrogatório, negou os fatos
narrados na denúncia. Disse que, durante a época dos fatos da denúncia, servia na
Companhia Logística do Batalhão de Apoio às Operações Especiais na função de motorista.
Afirmou que alugou uma casa no endereço Rua RSL-06, Quadra 7, Lote 17, Residencial
Costa Paranhos, Goiânia-GO, com LEANDRO SODRÉ e LUCAS DE OLIVEIRA. Disse que nunca
compareceu à residência com uma viatura militar e que nunca presenciou qualquer viatura
no local. Disse que havia uma vegetação de uma fazenda em frente à casa alugada.
Relatou que não teve qualquer "briga" com os vizinhos e que estava sozinho na residência
quando houve um furto na casa da testemunha HELI SANTANA. Disse que, desde o dia do
furto, essa testemunha mudou seu comportamento em relação aos acusados. Afirmou que
não se recorda das conversas de WhatsApp juntadas aos autos, pois eram conversas de
grupos "silenciados" no aplicativo e o interrogado não acompanhava constantemente o
celular. Negou a presença de galões de combustível na residência ou nas viaturas dirigidas
pelo interrogado. Por fim, disse que o controle de combustível da viatura era feito por meio
de fichas assinadas pelo motorista e o chefe de viatura (evento 242, vídeo 2, minuto 2:00 a
18:20).

O ex-Cb LEANDRO SODRÉ RESENDE, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na
denúncia. Relatou que, durante a época dos fatos da denúncia, era motorista de viatura.
Afirmou que dividia o aluguel de uma casa com LUCAS DE OLIVEIRA e MARCOS ANDRÉ.
Negou as afirmações da testemunha HELI SANTANA, negou a presença de viatura militar
na residência e negou o furto de combustíveis. Disse que as conversas de WhatsApp eram
em tom de brincadeira e que não se recordava dos diálogos pelo aplicativo presentes nos
autos. Explicou que o controle do combustível era feito com uma ficha de viatura,
detalhando horário, quilometragem e quantidade de combustível, preenchida pelo
motorista e entregue a um soldado na saída do Batalhão, que conferia os dados. Afirmou,
por fim, que não tinha inimizades com os vizinhos, mas que houve reclamação do barulho
da casa pela testemunha Sr. HELI. Disse que não conhecia o outro vizinho, Sr. GILBERTO.
Relatou, por fim, que era o proprietário da Paraty vermelha (evento 242, vídeo 2, minuto
18:22 a vídeo 3, minuto 1:30).

O ex-Sd LUCAS DE OLIVEIRA relatou que alugou uma casa com MARCOS ANDRÉ e
LEANDRO SODRÉ e que era motorista de viatura durante a época dos fatos. Negou os fatos
narrados na denúncia. Disse que nunca houve viatura militar ou galões plásticos em sua
residência. Afirmou que, por algumas vezes, o Sr. HELI reclamou das festas realizadas na
residência, pedindo para que fosse diminuído o barulho. Disse que não se recordava das
conversas pelo WhatsApp narradas na denúncia, mas confirmou que conversava com os

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
acusados por meio do aplicativo. Afirmou que o Sr. HELI residia em uma casa com um
sobrado, que dava visão ao menos para o quintal da casa dos acusados. Relatou, por fim,
que o controle de combustível era feito por uma ficha de viatura que era fiscalizada por um
Graduado de Dia, por vezes um soldado, um cabo ou um sargento. Disse que nessa ficha
havia informações de quilometragem e tanque, mas que o controle não era "tanto batido"
pelo graduado. Afirmou, por fim, que não conhecia o vizinho GILBERTO (evento 242, vídeo
3, minuto 1:40 a minuto 16:30).

O ex-Sd MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL relatou que, na época dos fatos, exercia a
função de motorista. Narrou que era amigo dos demais acusados e que não residiu na casa
alugada por eles. Disse que frequentava a casa dos outros acusados, mas que nunca
conduziu ou verificou qualquer viatura militar no local. Afirmou também que nunca viu
galões de combustível na localidade. Negou desvio de combustível de viatura militar.
Narrou que participou do grupo de WhatsApp com os demais acusados e que conversavam
bastante, tudo como forma de brincadeira, pois eram acusados injustamente do furto de
combustível (evento 242, vídeo 3, minuto 16:44 a minuto 24:45).

As Partes nada requereram no prazo do artigo 427 do CPPM (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011,
eventos 246; 251 e 252).

As alegações escritas foram apresentadas pelo MPM em 26/5/2021 e, pela Defesa, em 16/6/2021 (Processo
nº 7000272-76.2019.7.11.0011, eventos 257 e 264).

Em 4/8/2021, foi publicada a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, condenou os Acusados pela prática do
crime previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do CPM, e com o artigo 71 do CP, à pena de 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, conforme art. 33, §2º,
alínea "c" do CP, com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, evento
138).

A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011,
evento 297).

Intimada em 5/8/2021 (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, evento 294), a Defesa dos Acusados ex-Cb
Ex LEANDRO SODRE RESENDE; ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA e ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL
interpôs apelo em 9/8/2021 (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, evento 295). Em suas Razões, aduziu
a necessidade de absolver os Acusados pela ausência de provas para a condenação e pela fragilidade da
prova testemunhal produzida (evento 1, doc. 1).

Em 9/8/2021, o Acusado ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE constituiu Advogado que, na mesma
data, interpôs apelo (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011, evento 296). Em suas Razões, requereu,
preliminarmente, a nulidade da Sentença condenatória, em razão de ausência de fundamentação idônea por
parte do Juízo a quo quanto à apreciação do conteúdo das conversas eletrônicas constante dos autos. No
mérito, à semelhança dos demais Acusados, aduziu a insuficiência de provas para a condenação (evento 1,
doc. 2).

Em Contrarrazões, o Parquet requereu o desprovimento dos apelos defensivos (evento 1, doc. 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pela manutenção da Sentença de piso (evento 6).

A Defesa dos Acusados ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE; ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA e ex-Sd Ex
MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL requereu a devolução dos bens apreendidos dos Acusados ex-Cb Ex
LEANDRO SODRE RESENDE; ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA e ex-Cb MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE
(evento 8).

O Ministério Público Militar requereu, primeiro, o não conhecimento do pedido quanto ao Acusado ex-Cb
Marcos André Bezerra Parente; segundo, a declaração de interesse processual nos objetos em questão e,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
terceiro, subsidiariamente, a baixa dos autos ao Juízo a quo (evento 11).

Por decisão datada do dia 17/12/2021, deferi parcialmente o pleito defensivo.

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Recursos devem ser conhecidos.

Antes de adentrar ao mérito do presente apelo, faz-se necessário o enfrentamento do pleito preliminar
aduzido pela Defesa do Acusado ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a Defesa do ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE se volta, em síntese, contra
eventual ausência de indicação na Sentença hostilizada dos motivos pelos quais o Acusado em questão fora
tido como coautor do delito pelo qual fora condenado juntamente com os demais Acusados, destacando o
fato de não ter sido citado nominalmente nas trocas de mensagens constantes dos autos.

Muito embora a Defesa faça pedido de nulidade da sentença, entendo que a aludida preliminar se confunde
com o mérito. Isso porque diz respeito a elementos que caracterizam o tipo penal imputado ao Acusado, isto
é, autoria e materialidade. Tanto que, em seu arrazoado, o nobre Procurador afirma que a materialidade é
"questionável" e que "o autor do crime é a testemunha" (Evento 1; doc. 1).

Assim, em razão de a matéria estar diretamente relacionada com o mérito, irei analisar o conteúdo desta
preliminar logo a seguir, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM[3].

Ante o exposto, não conheço da preliminar e passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, cumpre enfrentar a tese trazida pela Defesa do Acusado ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA
PARENTE, no tocante à aludida nulidade da sentença pelo não enfrentamento da tese defensiva atrelada à
ausência de autoria e à prova de materialidade.

A Defesa assim se manifestou em suas Razões de Apelação (evento 1, doc. 2):

A Constituição Federal de 1988, preconiza, em seu artigo 93, inciso IX, determina que os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade.

Extrai-se da sentença penal condenatória que o Culto Magistrado utilizou as conversas de
WhatsApp extraída dos aparelhos celulares do Ex-CB Sodré e EX-SD Cabral (ambos
também sentenciados) para caracterizar a materialidade delitiva:

"Já em relação aos dados extraídos do celular do ex-Cb SODRÉ, seguem
alguns trechos dos diálogos entre os acusados MARCUS CABRAL e
LEANDRO SODRÉ a respeito do crime por meio do aplicativo WhatsApp, os
quais reforçam o crime praticado pelos quatro ex-militares (evento 82,
doc. 4, fls. 1-170, e doc. 5, fls. 1-295) [...]"

Seria exaustivo juntar as referidas conversas de WhatsApp nas presentes razões, contudo,
é necessário ponderar e esclarecer que as conversas são entre o EX-CB Sodré e o EX-SD
Cabral, não havendo menção alguma em relação ao ora apelante.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f

Ou seja, aquilo que há de mais robusto no processo, apto a embasar eventual indícios de
autoria e materialidade delitiva, é tão somente em relação aos sentenciados acima citados.
Logo, não há sequer indícios de autoria que o ora apelante, Ex-CB Marcos André tenha
incidido na conduta criminosa acima descrita.

Não comporta acolhida a irresignação defensiva.

Como se observa, a Defesa do ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE se volta, em síntese, contra
eventual ausência de indicação na Sentença hostilizada dos motivos pelos quais o Acusado em questão fora
tido como coautor do delito pelo qual fora condenado juntamente com os demais Acusados, destacando o
fato de não ter sido citado nominalmente nas trocas de mensagens constantes dos autos.

Ocorre que o Juízo a quo, ao contrário do que afirma a Defesa, textualmente expôs as razões pelas quais
entendeu que o ex-Cabo ANDRÉ perpetrou a conduta delituosa, senão vejamos (Processo nº 7000272-
76.2019.7.11.0011, evento 286):

Do mesmo modo, a autoria foi devidamente confirmada nos autos.

Os acusados, valendo-se da função de motoristas de viatura do COPESP, furtaram
combustível pertencente à União. Tais fatos foram demonstrados pela prova testemunhal,
pelo laudo pericial contábil e pelos diálogos realizados pelos acusados por meio do
aplicativo Whats App, extraídos do celular do acusado ex-Cb LEANDRO SODRÉ RESENDE.

A testemunha HELI SANTANA afirmou que os acusados moravam de aluguel em uma casa
ao lado da casa do depoente. Relatou que, durante todo o mês de junho, observou do
sobrado de sua casa (do depoente) que os moradores da casa ao lado e outros militares,
todos fardados, compareciam constantemente ao local em caminhões militares. Disse que
as viaturas eram dirigidas pelos moradores da casa e que estes chegavam ao local, em
regra, com outros três ou quatro militares em cada caminhão.

Narrou que, quando chegavam à residência, os caminhões militares eram carregados com
galões vazios, que eram mantidos na casa. Disse que, em seguida, os acusados levavam os
automóveis para uma mata próxima à residência e retornavam de lá com os galões cheios.
Disse que conversou com o sr. GILBERTO e que soube que ele levou o caso para o Exército.
Afirmou, por fim, que nunca entrou na residência dos acusados, mas que observou, de seu
sobrado, que existiam vários galões dentro da residência. Por fim, relatou que houve
abastecimento de uma Paraty vermelha na residência com os galões cheios que estavam
no local (evento 213, vídeo 2, até o minuto 21:35).

Importante mencionar que os moradores da residência em que armazenados os galões de
combustível eram os acusados LUCAS DE OLIVEIRA, MARCOS ANDRÉ e LEANDRO SODRÉ,
todos motoristas de viatura militar. MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL, embora não
residisse no local, exercia também a função de motorista do COPESP e comparecia com
frequência à residência alugada pelos acusados, conforme interrogatório nos autos.

A coautoria deste último militar no delito também restou comprovada, não apenas pela
menção da testemunha quanto a "outros militares" participantes do crime, mas também
pelas demais provas colacionadas aos autos.

Com clareza a Sentença proferida pelo Juízo a quo apontou que o envolvimento do ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ
BEZERRA PARANTE decorreu do cotejo do acervo probatório, em especial, pelo fato de residir com outros
dois Acusados, utilizando-se, inclusive, da casa para a prática criminosa.

Esta Corte assentou o entendimento que se considera fundamentada a Decisão que expõe suas razões de
decidir, ainda que de forma suscinta. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVER

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
FUNCIONAL. ART. 320 DO CPM. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS
PELA DEFESA . DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSIGNAÇÃO EM SENTENÇA.
PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL.
INDEFERIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME CONTINUADO. ÚNICO
CERTAME. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Não deve ser conhecida preliminar
na qual a Defesa pleiteia direito consignado na Sentença. Decisão unânime. O juiz não
tem o dever de exaurir toda a matéria questionada, podendo, inclusive,
fundamentá- la de forma sucinta, bastando a explicitação pelo órgão jurisdicional
das razões do seu convencimento. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime A suposta condenação embasada somente em provas constantes do IPM,
sem contraditório, não se sustenta. As provas periciais produzidas na fase inquisitorial não
necessitam ser repetidas no curso da ação penal, cabendo à Defesa exercer o contraditório
diferido, ou seja, realizado no curso do processo. Tendo em vista que o acesso integral aos
autos do IPM e das provas emprestadas foi disponibilizado assim que a irregularidade foi
identificada e dentro da fase da instrução processual, houve tempo hábil para a Defesa
arrolar testemunhas e manifestar seu interesse na produção de novas provas ou contestar
as existentes. Não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa quando
os pedidos de quebra de sigilo bancário, provas emprestadas apensadas aos autos,
ocorrem no curso das investigações para apurar indícios de crime, pois, conforme
estabelecido no Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, o Defensor tem amplo
acesso aos elementos de provas, desde que já documentado, o que ainda não havia
ocorrido. Arguições de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal que não se sustentam. Preliminar rejeitada por unanimidade. A
alegação de vício processual quanto à incomunicabilidade das testemunhas deve ser
rejeitada por se tratar de tese genérica em relação às audiências realizadas por
videoconferência, sem qualquer indicação de indícios de que preceitos processuais ou
dispositivos constitucionais tenham sido transgredidos. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. Os documentos juntados na fase recursal são alcançados pela preclusão
consumativa, quando demonstrado que poderiam ter sido apresentados pela Parte no
momento oportuno. Sua análise também evidencia supressão de instância. Questão de
ordem indeferida. Decisão unânime Incide no crime de violação ao dever funcional militar
que, na função de pregoeira, atua em desconformidade com legislações específicas, edital
e orientações do Tribunal de Contas da União para burlar processo licitatório em favor de
empresa com a qual mantinha vínculo. Em que pese a licitação de diversos itens, não
incide a continuidade delitiva por se tratar de um único certame. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Desprovimento do apelo defensivo. Decisão unânime.
Corré civil, mesmo em coautoria ou participação, não responde pelo delito previsto no art.
320 do CPM se não está no desempenho de função pública. Absolvição mantida.
Desprovimento do apelo ministerial Decisão por maioria.
(STM. Apelação n.º 7000293-23.2021.7.00.0000. Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 9/12/2021. Data de Publicação: 23/12/2021.) (Grifos
nossos.).

Em continuidade, para melhor organização, cumpre esclarecer que os argumentos da Defesa do Acusado ex-
Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE são, em sede de mérito, extremamente semelhantes aos
apresentados em data anterior pela Defesa constituída pelos demais Acusados.

Considerando que as Razões de Apelação apresentadas pela Defesa dos Acusados ex-Cb Ex LEANDRO
SODRE RESENDE; ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA; ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL abrangem
todos os argumentos e os pedidos deduzidos pela Defesa do outro Acusado, far-se-á a transcrição de trechos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
da apelação daqueles apelantes, porém as considerações desse Relator devem ser aplicadas também ao
Acusado ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE.

Em se avançando, tem-se que as Defesas dos Acusados alegam a ausência de provas suficientes para o
desvelo da autoria delitiva, veja-se um excerto (evento 1, doc. 1):

Após minuciosa e perfeccionista análise do cotejo probatório, a defesa conclui que, embora
demonstrada a materialidade delitiva, não há prova nos autos que seja satisfatória a
propiciar a prolação de édito condenatório contra os Apelantes, tendo em vista que não há
provas suficientes produzidas em juízo para desmistificar o quesito autoria do delito.

[...]

Deferido o Pedido de Busca de Apreensão, foi determinada judicialmente a busca e a
apreensão de galões ou quaisquer outros recipientes vazios ou contendo combustíveis,
bem como dos aparelhos celulares dos militares ex-CB ANDRÉ, ex-CB SODRÉ e ex-SD EP
Nenhum galão foi encontrado no local da busca, OU OU SEJA NA RESIDENCIA OS RÉUS, Os
aparelhos celulares foram apreendidos e encaminhados à perícia da Polícia Federal (Evento
1, 11-MANDBUSCAAPREEN, Fls. 2/3 do PBAC nº 195-76.2016).

[...]

Adiante, periciados os aparelhos celulares dos Apelantes, onde, salvo melhor juízo, não se
encontrou nada além de conversas triviais entre os acusados onde os mesmos apenas e
tão somente aduziam de forma a se insurgirem contra os seus superiores hierárquicos de
forma irônica, após a suspeita de que eram meliantes, pois que as inverdades haviam se
espalhado no quartel!

[...]

Não fora detectado dentre os áudios constantes nos aparelhos celulares, nem em
mensagens de texto, nenhuma descrição de atos preparatórios ou executórios do crime
ventilado na denúncia!

Discorda-se da Defesa.

O conjunto das provas reunidas nos autos confere a certeza suficiente para esclarecer a materialidade e a
autoria delitivas, as quais, conforme já transcrito em sede de preliminar, foram satisfatoriamente
fundamentadas pelo Juízo a quo em sua Sentença condenatória.

Observa-se, ao longo da instrução criminal, que duas testemunhas presenciaram os Acusados praticando o
delito, o Sr. HELI SANTANA e o Sr. GILBERTO MARTINS SOUZA. A Sentença assim registrou o depoimento do
primeiro, prestado em Juízo (APM, evento 286):

A testemunha HELI SANTANA afirmou que os acusados moravam de aluguel em uma casa
ao lado da casa do depoente. Relatou que, durante todo o mês de junho, observou do
sobrado de sua casa (do depoente) que os moradores da casa ao lado e outros militares,
todos fardados, compareciam constantemente ao local em caminhões militares. Disse que
as viaturas eram dirigidas pelos acusados e que estes chegavam ao local, em regra, com
outros três ou quatro militares em cada caminhão. Narrou que, quando chegavam à
residência, os caminhões militares eram carregados com galões vazios. Disse que, em
seguida, os acusados levavam os automóveis para uma mata próxima à residência e
retornavam de lá com os galões cheios. Disse que conversou com o sr. GILBERTO e que
soube que ele levou o caso para o Exército. Afirmou, por fim, que nunca entrou na
residência dos acusados, mas que observou, de seu sobrado, que existiam vários galões
dentro da residência. Por fim, relatou que houve abastecimento de uma Paraty vermelha
na residência com os galões cheios que estavam no local (evento 213, vídeo 2, até o
minuto 21:35).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f

Por sua vez, assim restou registrado no Inquérito Policial Militar o depoimento do Sr. GILBERTO MARTINS
SOUZA (IPM, evento 1, doc. 6, fls. 3/4, e doc. 9, fls. 1/2):

Perguntado o que sabe e/ou presenciou sobre o assunto em questão, respondeu que
sempre trabalhou no bairro Residencial Costa Paranhos sendo uma das pessoas
responsáveis pela conservação e melhorias na região. Disse que já participou de uma
comunidade no próprio bairro que visava a adoção destas melhorias e resolução de
problemas (como problemas de lixo, etc). Daí veio a sua vocação pela observância de tudo
que se passa na região. Disse que estava em sua residência e viu um caminhão do Exército
com uma carroceria fechada com lona verde passar em direção à mata próxima à rua CPR-
06 no Setor Residencial Costa Paranhos. Disse que o referido caminhão estava com uma
certa pressa e passou sobre a calçada para desviar das manilhas que interditam o acesso à
mata localizada na rua CPR-06. Afirmou que quando eles entraram na mata, apanhou sua
moto e ficou observando de longe a movimentação destes militares. Observou a viatura
manobrando na região da mata. Disse que viu, por baixo do caminhão, uma porção de
objetos brancos (galões) sendo tirados do caminhão. Afirmou que voltou para a sua casa e
ficou aguardando eles saírem da região da mata e que no local haviam 02 ou 03 (três)
pessoas. Disse que assim que eles saíram, estacionaram a viatura em frente da casa
localizada na Rua RSL 06, Qd 7 Lt 17 e em seguida saíram como caminhão em direção ao
Jardim Guanabara. Afirmou que voltou pra região da mata imediatamente após o caminhão
ir embora e começou a procurar os objetos que os militares haviam deixado ali, mas não
encontrou nada. Dias depois, quando retornava do trabalho para sua residência, observou
que, por volta das 16:30h, mais uma vez um caminhão do Exército estava deixando a
região de mata. Resolveu, então, aguardar o caminhão sair e foi até o local onde a viatura
se encontrava (região de mata) pois estava com o pressentimento de que algo errado
estava sendo feito. Informou que procurou na região de mata e notou 02 (dois) gatões
brancos dentro do mato. Apanhou um dos galões e escondeu do outro lado da rua,
cobrindo com vegetação. Disse que no mesmo dia à noite, percebeu uma movimentação
de várias pessoas com lanternas na região onde haviam homiziado os galões,
possivelmente procurando o galão que foi escondido pela testemunha. Afirmou que 03
(três) dias depois, voltou à posição bem cedo e apanhou o galão, cobrindo-o com um saco
preto para que não fosse identificado o material ali presente caso os moradores da rua
RSL-06, Qd 7, Lt 17 vissem esta apanha. Chegando em sua residência, notou que tratava-
se de um galão com óleo diesel. Disse que após o ocorrido, informou a quem de direito de
forma que o Exército tomasse ciência do que viu. Perguntado como sabe que as viaturas
eram do Exército, respondeu que trabalha próximo ao quartel e que o caminhão visto é o
mesmo que está acostumado a ver entrando e saindo do Comando de Operações
Especiais. Perguntado quando que os fatos narrados ocorreram, disse que no início do mês
de junho. Perguntado quantas vezes presenciou o fato, disse chegou a ver viaturas
militares rondando na região da mata e lá estacionando por cerca de 5 vezes em meados
de junho. Perguntado se sabe qual o destino que era dado aos galões, respondeu que após
eles serem colocados na casa da ma RSL- 06, Qd 7 Lt 17, ele não sabe qual o destino que
era dado. Perguntado se tem algo mais a declarar, respondeu que não. E como nada mais
disse, nem lhe foi perguntado, dou por encenado o presente depoimento, iniciado às 14:00
horas e terminado às 14:45 horas, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente
assinado pelo sindicante e pela(s) testemunha(s) que presenciou(aram) a inquirição sob o
compromisso de guardar o sigilo do que foi dito.

Perguntado o que sabe e/ou presenciou sobre o assunto em questão, respondeu que como
membro da comissão de moradores do bairro estava trabalhando para impedir a utilização
do terreno baldio situado próximo a sua residência à rua RSL-06, fosse utilizado como
depósito de lixo, para tanto, com a ajuda de outros moradores bloqueou as entradas da rua
que dão acesso à mata com manilhas de esgoto de modo a impedir a passagem de
caminhões transportando dejetos. Passou a observar constantemente a movimentação de
canos e caminhões pela rua a fim de evitar o despejo de lixo no terreno, percebendo em
duas oportunidades que, na parte da tarde, caminhões identificados como do Exército
Brasileiro, desbordaram as manilhas pelo passeio e prosseguiram em direção à mata.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
Nestas oportunidades não conseguiu identificar positivamente os ex-militares indiciados
verificando apenas que eram descarregados galões brancos. Na parte noturna resolveu
verificar a área de mata encontrando um galão com conteúdo que se assemelhava a óleo
combustível, e o levou para casa. Procurou uma pessoa que pudesse ajudar para que a
informação chegasse ao conhecimento do Exército, informando que entrou em contato
com o Sr "costinha", que se identifica como militar do Exército Brasileiro. Perguntado se
recorda do período em que presenciou o ocorrido, respondeu que não se recorda.
Perguntado sobre a frequência com que presenciou a desova dos galões, respondeu que
presenciou por duas vezes a entrada na mata de uma Vtr 5 Ton (conforme foto em anexo)
na mata da Rua RSL-06, no entanto informou que outros moradores verificaram o trânsito
de caminhões do Exército em outras oportunidades. Perguntado se alguma vez viu ou teve
contato com os indiciados, residentes à Rua RSL-06 qd 7 Lt 17, respondeu que não e que
apenas ouvia os moradores reclamarem de festas com som alto e vestígios de bebidas
alcoolicas deixadas no terreno baldio em frente a referida residência. Perguntado se sabe
de alguma casa ou comércio nas proximidades do terreno baldio em questão que possuem
sistemas de cameras segurança, respondeu que não, mas que é possível que haja no
loteamento Paulo Estrela por onde passa avenida de duas pistas que leva até o terreno
baldio. Perguntado se sabe de mais alguma pessoa que poderia prestar esclarecimentos
como testemunha, respondeu que não. Perguntado se tem algo mais a declarar, respondeu
que não.

Nas declarações ora transcritas, observa-se que a casa alugada por parte dos Acusados era utilizada de
forma constante para a prática criminosa, de forma que não se mostra crível que qualquer um dos que ali
habitassem não fizesse parte dos ilícitos perpetrados.

Outrossim, consta dos autos farta troca de mensagens entre os Acusados ex-Cb SODRÉ e ex-Sd CABRAL,
dando conta da participação de ambos na empreitada criminosa. Assim a Sentença registrou as conversas:

Conversa entre Marcus Cabral (62 99819111) e Leandro Sodré (celular 62 91862083) em
24/08/16 (fl. 64):

Leandro Sodré (20:37:01): Te falar aqui sabe de nenhum serviço aí não kkkk

Marcus Cabral (20:37:02): Kkkkkkkk

Marcus Cabral (20:37:24): Sei sim, posto de combustível kkkk

Marcus Cabral (20:37:48): Vc tem talento eles te contrata na hora se ligar no quartel e
puxar seu currículo

Conversa entre Marcus Cabral (62 99819111) e Leandro Sodré (celular 62 91862083) em
24/08/16 (fl. 68):

Marcus Cabral (20:49:08): Falei pro Pablo Ruan hj

Marcus Cabral (20:49:22): Vou mandar as fotos do gol dele abastecendo lá na sua casa kkk

Leandro Sodré (20:49:38): Tem bastante gente envolvido

Leandro Sodré (20:49:50): Ent vamos deixar o pau quebrar agora kkk

Marcus Cabral (20:51:02): Kkkkk

Leandro Sodré (20:52:56): Moss os caras deve tar c o cuzim piscando

Marcus Cabral (20:55:34): Tá não os cara não tá sabendo ainda eu acho o Afonso nem o
Celso

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
Leandro Sodré (20:56:59): Kkkk ent vamos ganhar dinheiro

Marcus Cabral (21:02:13): Vai ser o jeito

Marcus Cabral (21:02:28): Da uns tiro no carro no coronel e no do vizinho aí kkk

Leandro Sodré (21:02:46): Vamos ter q fazer uma lista

Leandro Sodré (21:02:52): Pq eh 2 vizinha

Leandro Sodré (21:02:58): Um cap

Leandro Sodré (21:03:03): Um coronel

Marcus Cabral (21:03:37): É um fazendeiro kkk

Marcus Cabral (21:03:41): E*

Leandro Sodré (21:03:55): Fazendeiro ?

Marcus Cabral (21:04:12): Caseiro lá do lote sei lá lá da frente

Leandro Sodré (21:04:44): Ah poise ele vai ser o primeiro

Leandro Sodré (21:04:54): Vai ser uma série de morte agora kkk

Conversa entre Marcus Cabral (62 99819111) e Leandro Sodré (celular 62 91862083) em
31/08/16 (fl. 106-108):

Marcus Cabral (21:05:01): Os 4 ladrao kkk

Leandro Sodré (21:05:39): Os mais vagabundo q teve na cia log

Marcus Cabral (21:06:52): Kkkkkk

Marcus Cabral (21:06:56): Lixo

Marcus Cabral (21:07:08): Os mais vagabundos ainda estão na ativa

Leandro Sodré (21:17:02) Lógico mais os q foi mandado enbora sempre é mais né

Leandro Sodré (21:17:14): Eh ainda mais q nois dava o golpe toda hra kkk

Marcus Cabral (21:18:17): Kkkkk

Marcus Cabral (21:18:21): É verdade

Marcus Cabral (21:18:38): Fomos plotados aí nossa fama passou a deles Kk

Leandro Sodré (21:23:33): Eh aí até esquecem eles kkk

Leandro Sodré (21:23:56): Eles vai ser os mais padrão de todos q já esteve naquela cia

Marcus Cabral (21:40:38): Kkkkk

Marcus Cabral (21:45:05): Padrão ladrao de diesel

Leandro Sodré (21:45:25): Moss nois tinha q ensinar prós novinhos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f

Leandro Sodré (21:45:30): Q isso da grana kkk

Conversa entre Marcus Cabral (62 99819111) e Leandro Sodré (celular 62 91862083) em
14/09/16 (fl. 206):

Marcus Cabral (23:29:43): Vc tá morando sozinho praticamente

Marcus Cabral (23:30:01): Gasolina vc deve ter estocada aí Ainda das (imagem "emoticon"
de cobra)

[...]

Leandro Sodré (23:30:46): Kkkkk seu cu podia ter msm ums 10 ltrs

Leandro Sodré (23:30:50): Aí já ajudava

Marcus Cabral (23:31:03): Kkkkkkk

Ainda, no sentido de elucidar a autoria delitiva, cumpre ressaltar que consta dos autos Laudo Contábil que
aponta inconsistência no consumo de combustível em missões que tiveram a participação dos Acusados ex-
Cb SODRÉ, ex-Cb ANDRÉ e ex-Sd CABRAL (Processo nº 0000195-76.2016.7.11.0211, evento 62).

Assim, a autoria de todos os Acusados apresenta-se esclarecida para além de qualquer dúvida razoável, não
havendo que se falar em ausência de provas, uma vez que o acervo probatório, tomado em sua inteireza,
aponta para a participação conjunta dos quatro Acusados.

Pela mesma razão, resta incabível a argumentação defensiva de que houvera inversão do ônus da prova.
Segundo a Defesa:

Quanto ao argumento de que os Réus não provaram sua inocência, nos resta tecer breves
considerações acerca do sistema de distribuição do ônus probatório na seara processual
penal.

[...]

Assim, em suma, podemos resumir as considerações acima em uma única assertiva: o
acusado não pode ser condenado por não provar sua inocência, porquanto o ônus da prova
pertence à acusação.

Conforme já explicitado, o Ministério Público Militar obteve êxito em reunir nos autos as provas cujo ônus lhe
incumbia, de forma que restou aclaradas a autoria e a materialidade do delito imputado aos Acusados,
tendo os fatos ocorridos como narrados na Denúncia, ou seja, eles, conjuntamente, valendo-se das
facilidades conferidas por suas funções, desviavam combustível da organização militar. Afastada, portanto, a
argumentação tendente a obstar a configuração do crime de peculato furto, a qual se transcreve:

O peculato-furto (também chamado de peculato impróprio) caracteriza-se não pela
apropriação ou desvio de um bem que fora confiado ao agente em razão do cargo, mas
pela subtração de um bem que estava sob guarda da administração, mas do qual o agente
não tinha a posse. Neste crime o agente não possui a posse do bem, praticando verdadeiro
furto, que, em razão das circunstâncias (ser o agente funcionário público e valer-se desta
condição para subtrair o bem), caracteriza-se como o crime de peculato-furto. A conduta,
como se vê, é a de subtrair o bem ou valor, ou concorrer para sua subtração (contribuir
dolosamente para que outrem subtraia).

Exige-se que o funcionário público se valha de alguma facilidade proporcionada pela sua
condição de funcionário público. Nobres Julgadores, donde a robusta prova de que os
Denunciados estavam de posse, em qualquer recipiente que fosse, em um veiculo do

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
combustível conforme narrado na peça acusatória?

A seguir, a Defesa dos Acusados ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE; ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA; ex-Sd
Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL aduz haver inconsistências no Laudo Pericial constante dos autos.
Veja-se o que diz a Defesa:

Durante Inquérito Policial Militar fora também produzido como prova a embasar a prática
do delito, informações emitidas pelos responsáveis dentro a unidade militar, pelos setores
de transportes e suprimento, quando então, através do cruzamento de dados de fichas
técnicas de abastecimento e mapas de movimentação de viaturas, teria se chegado a
esdrúxula conclusão de que houvera de fato, uma adulteração no abastecimento das
viaturas, em que os Apelados eram motoristas, durante diversas missões.

[...]

Ora Senhores Ministros, haveria a força armada de se atentar para o fato de que as
viaturas dirigidas pelos Apelantes, segundo conhecimento de senso comum, teriam de fato,
consumo e gastos diferentes para as várias missões, em virtude do relevo, das estradas
percorridas dentre outros dados, o que não foi levado em consideração, e ademais, as tais
fichas técnicas, salvo melhor juízo, não foram elaboradas por profissionais técnicos no
assunto, e ademais o alegado cruzamento de dados, não poderia ser indicio para que os
Réus viessem a ser tornarem alvejados por uma ação penal.

E ainda, a forma que foi utilizada pelo batalhão para apurar a falta de combustível nas
viaturas utilizadas pelos Apelantes, foi usando o km rodado e dividindo pela quantidade de
combustível abastecida ao final do uso, método questionável para se auferir de fato,
alguma adulteração na quantidade de combustível!

Nos autos do IPM, as fichas técnicas mostram quanto cada viatura deveria fazer por litro de
combustível e quanto fez depois do suposto furto, sem considerar os terrenos percorridos
pelas viaturas, nem tão pouco o tipo de missão! as tais fichas de movimentação de
viaturas são resumidas em informações desencontradas inconsistentes a embasar um
decreto condenatório.

Porém, não existe nem uma ficha técnica apresentada por nem uma das montadoras e
fabricantes dos veículos, utilizados como viaturas, de quanto cada viatura deveria fazer por
litro. Não foi observado também o fato de as viaturas estarem em uso severo, em terreno
desnivelado e com alta quantidade de carga.

Prova cabal das informações desencontradas das tais fichas técnicas de abastecimento
pode ser auferida, no documento apresentado na IPM que mostra que o Réu ANDRÉ
BEZERRA PARENTE abasteceu uma viatura no dia 19-04-2016, sendo essa mesma
afirmação rebatida na ficha de viatura e no mapa de movimentação de viatura, pois os
mesmos mostram que o militar estaria dirigindo outro caminhão e estava em missão na
cidade de Anápolis-GO, missão essa que teve início no dia 16-04 é término no dia 20-04
daquele ano.

Novamente, discorda-se da Defesa.

Verifica-se a ausência de indicação quanto às peças e suas localizações específicas em que estaria
encartada a contradição referente ao Acusado ANDRÉ BEZERRA PARENTE.

Porém, ao contrário do que a Defesa afirma, a Perícia Contábil aponta que o abastecimento se deu não em
16/4/2016, mas em 16/5/2016, oportunidade em que a média de consumo de diesel não superou sequer o
valor de 1 Km/L, que equivale a aproximadamente a terça parte do que era esperado (Processo nº 0000195-
76.2016.7.11.0211, evento 62). Inexistente, portanto, a contradição apontada.

Em avançado, tem-se que o método utilizado pela Organização Militar foi capaz de mostrar grandes

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
distorções entre o consumo esperado e o realizado.

Esse dado não foi utilizado isoladamente, mas cotejado com os demais elementos informativos constantes
dos autos, de forma que o seu valor probatório deve ser manutenido.

A Causídica fez ainda as seguintes considerações acerca de Laudos constantes dos autos:

As perícias papiloscópicas realizadas durante o IPM para a verificação de impressões
digitais dos Réus, e resíduos nos materiais apreendidos [...] não logrou em sua conclusão a
existência de digitais ou resíduos que pudessem incriminar os Réus [...].

A perícia de química forense, realizada pela Polícia Federal, Laudo nº 1404/2016 -
SETEC/SR/PF/GO, para auferir se o material contido no galão apreendido, e supostamente a
prova cabal do furto realizado pelos Réus, seria a mesma substancia contida nos tanques
de armazenamento de combustíveis da unidade militar onde os Réus laboravam, concluiu
que:

III.2 - RESULTADOS

Os resultados de CG/EM e FTIR das amostras coletadas revelaram tratar-
se de materiais com composição compatível com a do combustível óleo
diesel. Não foram verificadas diferenças de composição relevantes entre
as amostras analisadas.

No entanto, os experts em resposta aos quesitos, aduziram:

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

Quesito 1: As análises de CG/EM e FTIR permitem concluir que as
amostras examinadas possuem os perfis cromotográficos e espectrais
convergentes, todavia não é possível afirmar de forma categórica que são
provenientes de uma mesma fonte.

Portanto, salvo melhor juízo, tal prova técnica também não pode embasar a condenação
dos jovens Réus! [...].

Decerto, não foram encontrados nos materiais periciados fragmentos de impressões digitais em boas
condições para serem identificados, conforme atestou o Laudo Pericial Papiloscópico nº 106/2016, constante
dos autos. Contudo, o aludido Laudo não foi necessário para o desvelo dos fatos criminosos noticiados na
Denúncia. Observa-se, inclusive, que a Sentença se vale dele como fundamentação para condenar os
Acusados.

Quanto ao Laudo nº 1404/2016 - SETEC/SR/PF/GO, lavrado pela Polícia Federal, observa-se que suas
conclusões se harmonizam com a condenação cominada aos Acusados, isso porque, apesar da
impossibilidade de afirmar de forma categórica que o diesel apreendido teria sido retirado da Organização
Militar, atesta que "Não foram verificadas diferenças de composição relevantes entre as amostras
analisadas" e que "[...] as amostras examinadas possuem os perfis cromatográficos e espectrais
convergentes".

Portanto, se o Laudo não foi capaz de dizer que se tratava, ao certo, de combustível oriundo do
aquartelamento, ao menos afirmou a compatibilidade entre o diesel apreendido e aquele armazenado pelo
Exército Brasileiro, sendo mais uma prova que, em conjunto com as demais constantes dos autos, aponta
para a responsabilidade criminal dos Acusados.

Questiona, ainda, a Defesa:

Senhores Ministros, salvo melhor juízo, os Apelantes estão a pagar pela desorganização da
unidade militar quanto ao rigoroso controle logístico das viaturas, que são bens públicos,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
ao passo que o próprio encarregado do Inquérito Policial Militar, admite que houve
transgressão as normas grais de ação do Batalhão de Apoio às Operações Especiais, e a
pergunta inevitável: se os Réu transgrediam as normas, saindo do quartel sem as devidas
autorizações, e sem o chefes de viaturas, já que eram meros motoristas, como não foram
admoestados pelos seus superiores hierárquicos?

[...]

Ademais, com as provas testemunhais produzidas, restou comprovado de forma
insofismável, bem como é de fato, desorganizado o controle de quem abastece as viaturas,
do quanto de combustível cada uma delas gasta, denotando assim, um falho sistema de
controle, não podendo os jovens denunciados pagarem pela ineficiência dos agentes
públicos!

Ora, o fato de existirem certa desorganização e alguma falta de controle no Batalhão em que os Acusados
serviam não pode ser utilizado a favor deles, quando, ao invés de terem sido vítima dessas circunstâncias,
eles, em verdade, delas se aproveitaram para perpetrarem seus crimes.

Quanto à prova oral, a Defesa dos Acusados ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE; ex-Sd Ex LUCAS DE
OLIVEIRA; ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL dedica-se longamente a impugnar o seu valor. Veja-
se alguns excertos:

Além das tais prova técnicas quer o Apelado condenar os Apelantes, baseando-se no
depoimento de dois vizinhos da residência dos mesmos. O senhor Heli Santana e o senhor
Gilberto Martins Souza. Em suas declarações prestadas em sindicância e no IPM, as
testemunhas afirmaram que teriam visto a vários e vários metros de distância, até mesmo
o líquido que os Réus acondicionavam no tal galão de combustível, que o Senhor Gilberto,
levou ao quartel e que seria a prova do crime! De fato, uma acuidade visual, digna dos
super heróis das revistas em quadrinhos, porém surreal para o homem mediano.

[...]

Em suas declarações prestadas perante este juizo, a testemunha arrolada pelo Ministério
Público Militar em sua Denúncia, senhor Sr. HELI SANTANA, afirma de forma confusa e
inconsistente que em que pese já não ser um senhor jovem e com boa acuidade visual,
conseguiu ver de um andar superior de sua residencia que estava ao lado da casa, onde os
jovens denunciados, militares o Exército residiam, detalhes como objetos, marcas de
veículos, dentre outras coisas, que a qualquer ser humano de nível mediano seria
impossível.

Eméritos Julgadores, mais parece que na verdade a testemunha que se irava com as festas
realizadas pelos denunciados na casa onde residiam e quiçá incomodado com o barulho e
burburinho destas reuniões, tratou de arrumar uma denúncia contra os militares jovens
militares, para que então estes pudessem se evadir do imóvel alugado.

Os depoimentos dos Apelantes, foram contundentes em convencimento , pois que
aduziram em juízo , toda a situação rixosa com o vizinho testemunha arrolada pelo Parquet
, salientando-se que , ao verificar a inconsistência dos depoimento, o douto representante
ministerial, sequer insistiu na oitiva da outra testemunha, senhor GILBERTO MARTINS
SOUZA, pois que ouvir a mencionada testemunha seria convencer este Douto Juízo que,
trata-se na verdade a ocorrência do delito , de uma " briga de vizinhos "!

[...]

[...] não há como nos furtarmos em reconhecer a fragilidade desta espécie probatória,
considerando-se a completa subjetividade da percepção de uma mesma situação por cada
testemunha em um processo judicial, a sugestionabilidade do depoente ante um
entrevistador tendencioso e a vulnerabilidade da memória humana a deformações (falsas

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:34:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd99d59f
memórias).

Por ser o relato da testemunha (ou da vítima) vulnerável e passível de ser afastado da
situação de fato ocorrida, abre-se uma imensa margem de erro no processo penal, o que
causa o aumento da probabilidade de danos - materiais e processuais - por consequência
da contaminação da prova penal.

[...]

Tendo em vista a posição de "terceiro desinteressado" na relação jurídica processual, é
exigida, da testemunha intimada a falar e referir o que viu, ouviu ou, por algum outro
modo, soube de fatos que importem ao julgamento do processo, uma impossível
"factografia", ora senhores ministros O ser humano é, por natureza, um ser criativo. No ato
de perceber, ele tenta interpretar e, nesse interpretar, já começa a criar.

[...[

A testemunha Heli Santana, em que pese ser vizinho dos Apelantes, a época dos fatos, não
possui visão além do alcance humano, para de um pavimento superior de sua residência,
conseguir enxergar os Réus retirando combustível de viaturas, e chegando as raias de
dizer em juízo, que o tal combustível era então acondicionado em galões!

A despeito do esforço argumentativo empregado pela combativa Defesa, constata-se das declarações
prestadas pelo Acusado ex-Sd LUCAS DE OLIVEIRA que, de fato, a residência em que parte dos Acusados
residia podia ser observada do sobrado da testemunha civil HELI SANTANA, sem qualquer menção a
emprego de "visão além do alcance humano". Conforme restou registrado na Sentença:

O ex-Sd LUCAS DE OLIVEIRA relatou que alugou uma casa com MARCOS ANDRÉ e
LEANDRO SODRÉ e que era motorista de viatura durante a época dos fatos. [...] Afirmou
que o Sr. HELI residia em uma casa com um sobrado, que dava visão ao menos para o
quintal da casa dos acusados.

Quanto à testemunha civil GILBERTO MARTINS SOUZA, observa-se, igualmente, que não fora necessária a
utilização de qualquer tipo de sentido com acuidade maior que a de um homem médio. Isso porque,
conforme os depoimentos constantes nos autos, já transcritos ao longo do voto, ele, observando a
movimentação suspeita dos acusados, movimentou-se de forma a melhor poder visar o que se passava na
mata.

O conteúdo da prova testemunhal dos dois civis citados não se mostra inverossímil ou fantasiosa, como
afirma a Defesa, na medida em que se coaduna com o restante das provas reunidas ao longo da instrução
criminal. Ademais, rememora-se que a testemunha civil GILBERTO MARTINS SOUZA encaminhou à
Organização Militar o combustível que, depois, descobriu-se ser compatível com os utilizados pelas viaturas
dirigidas por parte dos Acusados.

Ora, isolada se mostra a versão dos Acusados no sentido de que todo o processo criminal sobre o qual se
debruça seria fruto de desorganização administrativa, de um lado, e de vingança de seus vizinhos, de outro.

Constatadas à exaustão a materialidade e a autoria delitivas, faz-se forçoso a manutenção da Sentença
preferida pelo Juízo a quo.

Pelo exposto, conheço e nego provimento aos apelos defensivos para manter incólume a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000693-37.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para não conhecer da
preliminar arguida pela Defesa, de carência de fundamentação. No mérito, acompanhando a
maioria de meus pares, votei para conhecer e negar aos Apelos defensivos e manter incólume
a
S e n t e n ç a
h o s t i l i z a d a ,
p o r
s e u s
p r ó p r i o s
e
j u r í d i c o s

fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa dos Acusados ex-Cb Ex LEANDRO
SODRE RESENDE, ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA e ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE
e pela Defesa do ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 4 de agosto de
2021, que os condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursos no
art. 303, § 2º, c/c art. 53, ambos do CPM e art. 71 do CP, com o direito de apelar em liberdade e
o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa do ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE argui, preliminarmente, a nulidade
da Sentença por ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que as
conversas travadas, por meio do aplicativo WhatsApp, pelo ex-Cb Ex LEANDRO SODRE
RESENDE e ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL, que, segundo a Defesa, é o que há de
mais robusto para materializar a suposta autoria e materialidade delitivas, não possui
nenhuma menção em relação ao ora Apelante ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE e,
dessa forma, a Sentença encontra-se sem fundamentação apta a ensejar a condenação.
Ora, tal discussão deva ser travada no mérito, pois a existência do crime depende da
comprovação da autoria e da materialidade delitivas e, nesse sentido, não cabe, em preliminar,
adentrar no âmbito dessa análise. Portanto, sequer deve ser conhecida a questão em sede
preliminar, devendo ser apreciada quando da análise do mérito, pois com ele encontra-se
imbrincada, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da preliminar suscitada pela Defesa do Réu ex-Cb
Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE, resguardando a sua apreciação quando da análise do
mérito, com fundamento no art. 81, §3º, do RISTM.
Depreende-se dos autos que os Acusados ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE, ex-Sd Ex
LUCAS DE OLIVEIRA, ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE alugaram uma casa e, com
a participação do ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL, todos motoristas servindo no
Batalhão de Apoio às Operações Especiais, em Goiânia-GO, no período compreendido entre 15
de maio e 30 de junho de 2016, retiraram combustível de viaturas militares, armazenaram em
galões e os guardaram na casa localizada à Rua RSL-6, Quadra 7, Lote.17, Residencial Costa
Paranhos, em Goiânia, GO, local onde residiam ou frequentavam, até que o Sr GILBERTO
MARTINS SOUZA, morador vizinho do endereço, recolheu um dos galões de combustível que
havia sido colocado em uma região de mata próxima da residência e o levou à Organização
Militar onde informou a sua suspeita de que os militares estavam praticando algum delito.
Em suas Razões Recursais, a Defesa dos Apelantes ex-Cabo LEANDRO SODRÉ RESENDE, ex-
Soldado LUCAS DE OLIVEIRA e ex-Soldado MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL requer a reforma
da Sentença para que sejam os Apelantes absolvidos, conforme o disposto no art. 439, alíneas
"a" e "c," do Código de Processo Penal Militar, haja vista que não há prova concreta e
inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o Princípio do in dubio pro reo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
(evento 1 - 1-RAZAPELA).
A Defesa do Acusado ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE, em suas Razões, requereu,
preliminarmente, a nulidade da Sentença condenatória, em razão de ausência de
fundamentação idônea por parte do Juízo a quo quanto à apreciação do conteúdo das
conversas eletrônicas constante nos autos. No mérito, à semelhança dos demais Acusados,
aduziu a insuficiência de provas para a condenação (Evento 1 - 2-RAZAPELA).
In casu, tratamos do peculato-furto, que é assim tipificado no CPM:
Art. 303. (...)
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de funcionário.
(...)
No tocante à materialidade, consta nos autos a regular apreensão de um galão de 40 litros de
combustível que depois de submetido ao exame pelo Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Goiás, foi lavrado o Laudo de Perícia
Criminal Federal n° 1404/2016 - SETEC/SR/PF/GO, de 24 de novembro de 2016 (Evento 1 -
LAUDPERÍ17 - PBAC nº 0000195-76.2016.7.11.0211), que assim consignou:
"(...)
1-HISTÓRICO
Em 17/11/2016, equipe composta pelo signatário e pelo Papiloscopista
Policial Federal Lander de Miranda Bossois se deslocou ao Batalhão de Apoio
as Operações Especiais, localizado na Avenida Salvador, S/N -Jardim
Guanabara - Goiânia-GO. A equipe chegou no local as 15h 00 min e foi
recebida pelo Sargento André. No local foram coletadas amostras de urna
bomba de combustível (óleo diesel) e de um galão (Figura 1 e 2).
(...)
I - MATERIAL
Duas amostras de combustível, de aproximadamente 5 mL (cinco mililitros),
coletadas conforme relatos no item 1-HISTÓRICO.
(...)
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
Quesito 1: As análises de CG/EM e FTIR permitem concluir que as amostras
examinadas possuem os perfis cromatográficos e espectrais convergentes,
todavia não é possível afirmar de forma categórica que são provenientes de
uma mesma fonte.
(...)"
Constam também dos autos informações que tratam de inconsistência na média de consumo
de viaturas do Comando de Operações Especiais, prestadas no DIEx nº 748-Cia Log/Btl Ap Op
Esp, de 30 de junho de 2016, pelo Capitão BRUNO AMARO PEREIRA, Comandante da
Companhia Logística, com base em tabela anexa (Evento 1 - IPM6 - Fl.12 - IPM nº 0000235-
58.2016.7.11.0211), com o seguinte teor:
"(...)
1. Sobre o assunto, informo-vos que no período de 01 JUN 16 à 24 JUN 16

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
foram encontradas 03 (três) inconsistências na média de consumo de
combustível de Vtr do COPESP, conforme planilha anexa.
2. Tais incoerências estão relacionadas à uma média anormal (muito baixa)
verificada nos períodos destacados que chamaram a atenção pela baixa
quilometragem percorrida e elevado consumo de combustível.
3. Foi realizada uma pesquisa nos mapas de movimento de Vtr, fichas de
serviço das Vtr e anotações no livro do graduado-de-dia sem que nenhum
movimento que justificasse tal consumo fosse encontrado.
(...)"
Em resumo, a tabela constante do anexo ao DIEx nº 748-Cia Log/Btl Ap Op Esp, de 30 de junho
de 2016 (Evento 1 - IPM6 - Fl.13 - IPM nº 0000235-58.2016.7.11.0211) demonstra que, pelo
menos, 3 (três) viaturas tiveram um consumo anormal:
- Vtr 5 Ton ATEGO 4044: dia 01/06/2016 fez 2,99 km por litro.
dia 22/06/2016 fez 0,11 km por litro.
- Vtr 5 Ton ATEGO 9874: dia 09/06/2016 fez 2,43 km por litro.
dia 24/06/2016 fez 0,23 km por litro.
- Vtr 5 Ton ATEGO 4018: dia 21/06/2016 fez 4,02 km por litro.
dia 23/06/2016 fez 0,45 km por litro.
No mesmo sentido, em relação ao consumo da Viatura Cisterna de Combate a incêndio,
abastecida uma única vez no período de 15 de maio de a 30 de junho de 2016, o Segundo-
Tenente JERÔNIMO VITOR ESPINDOLA, por intermédio do DlEx n° 1089-Pel Supr/Cia Log/Btl Ap
Op Esp, de 11 de agosto de 2016 (Evento 1 - IPM6 - Fls.14/15 - IPM nº 0000235-
58.2016.7.11.0211), informou que consta no Controle de Consumo de Combustível, in verbis:
- Cmbt Incêndio 1940: dia 29/2/2016 fez 0,36 km por litro.
dia 27/4/2016 fez 1,86 km por litro.
dia 9/5/2016 fez 1,81 km por litro.
dia 7/6/2016 fez 1,63 km por litro.
dia 14/7/2016 fez 1,45 km por litro.
dia 18/7/2016 fez 1,72 km por litro.
Por sua vez, o Laudo Pericial Contábil (Evento 62 - PBAC nº 0000195-76.2016.7.11.0211) da
lavra das peritas Capitão CARLA CRISTINA GOMES DE LIMA, CRC RJ-092755/O-0 e Segundo-
Tenente LAYDMAR LOPES DE GODOI, GO-01-47L4lO-3, contadoras legalmente habilitadas,
confeccionado em 4 de setembro de 2018, por requisição do MPM, concluiu que o prejuízo
causado pelos Acusados ao posto de abastecimento do Comando de Operações Especiais,
totalizou R$ 486,68 (quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), vejamos:
"(...)
Considerando as análises e conclusões expostas anteriormente e a
necessidade de atendimento dos objetivos do presente trabalho a que nos
referimos (item I), submetemos à parte interessada a seguinte conclusão a
respeito da matéria examinada: o exame contábil e documental levado a
efeito demonstra que os valores do efetivo prejuízo causado ao posto de
abastecimento do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - Comando de
Operações Especiais, equivalem a quantia de R$ 57,39 (Cinquenta e sete reais
e trinta e nove centavos) referentes ao dia 1710512016 e R$ 324,03
(Trezentos e vinte quatro reais e três centavos) referentes ao dia 19/05/2016,
sem atualização monetária, conforme o "Anexo I" e R$ 73,23 (Setenta e três
reais e vinte e três centavos) referentes ao dia 17/05/2016 e R$ 413,46
(Quatrocentos e treze e quarenta e seis centavos) referentes ao dia

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
19/05/2016, atualizados conforme média do valor de mercado, de acordo com
o "Anexo II".
(...)"
Assevero, ainda, que de acordo com o Laudo Pericial Contábil (Evento 62 - 1-LAUDPERÍ - PBAC
nº 0000195-76.2016.7.11.0211), foram apurados os seguintes prejuízos ao patrimônio sob a
Administração Militar, causados pelos ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE, ex-Cb Ex MARCOS
ANDRÉ BEZERRA PARENTE e ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL (Evento 45 - 2-
DILIGENCIAS - Fls. 2/34 - PBAC nº 0000195-76.2016.7.11.0211):
"Ex-Cabo SODRÉ: referente ao abastecimento realizado no dia 17/05/2016.
Prejuízo em diesel: 20,57L = R$ 57,3903 (SISCOFIS) e R$ 73,2292 (média dos
preços dos postos revendedores do Estado de Goiás). Responsável pelo
abastamento da viatura: ex-Soldado EP CABRAL (também é motorista).
Ex-Cabo ANDRÉ: referente ao abastecimento realizado no dia 19/05/2016.
Prejuízo em diesel: 116,14L = R$ 324,0306 (SISCOFIS) e R$ 412,45 (média
dos preços dos postos revendedores do Estado de Goiás). Foi o próprio ex-
militar quem abasteceu a viatura."
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 303, § 2º, do CPM, foi suficientemente
comprovada.
Assevero que, conforme se extrai dos autos, em virtude de restrições de combustível à época,
a OM não estava adotando o procedimento de completar os tanques das viaturas ao término
das missões, o que dificultava o controle dos abastecimentos. Assim sendo, o prejuízo
apontado no Laudo Pericial Contábil, diante de todas as evidências, pode ter sido muito maior.
Quanto à autoria, também não há dúvidas.
Apesar de negarem o cometimento do delito constante na Denúncia, dos interrogatórios dos
Apelantes se extrai a confirmação dos locais de residência, de exercício de suas funções de
motoristas e que por vezes os próprios motoristas realizavam abastecimentos de suas viaturas.
Elucidaram, ainda, que os motoristas realizavam o preenchimento das fichas que controlavam
os consumos de combustível das viaturas. Confirmaram que ao lado da casa onde residiam
existia um sobrado com uma varanda, de onde se tinha visão do quintal da casa relatada na
Denúncia, localizada na Rua RSL-06, Quadra 7, Lote 17, Residencial Costa Paranhos, Goiânia-
GO. Enfim, seus depoimentos convergem entre si. Vejamos:
O ex-Cabo MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE, em seu interrogatório, negou os fatos narrados
na Denúncia. Disse que, durante a época dos fatos da denúncia, servia na Companhia Logística
do Batalhão de Apoio às Operações Especiais na função de motorista. Afirmou que alugou uma
casa no endereço Rua RSL-06, Quadra 7, Lote 17, Residencial Costa Paranhos, Goiânia-GO, com
ex-Cabo LEANDRO SODRÉ RESENDE e ex-Sd LUCAS DE OLIVEIRA. Negou ter comparecido à
residência com uma viatura militar e que nunca presenciou qualquer viatura no local. Afirmou
que havia uma vegetação de uma fazenda em frente à casa alugada. Relatou que não teve
qualquer desentendimento com os vizinhos e que estava sozinho na residência quando houve
um furto na casa da testemunha HELI SANTANA. Salientou que desde o dia do furto, essa
testemunha mudou seu comportamento em relação aos Acusados. Afirmou que não se recorda
das conversas de WhatsApp juntadas aos autos, pois eram conversas de grupos "silenciados"
no aplicativo e o interrogado não acompanhava constantemente o celular. Negou a presença
de galões de combustível na residência ou nas viaturas que dirigia. Pontuou que não conhecia
o Senhor GILBERTO MARTINS SOUZA. Informou que existia um militar designado para realizar
abastecimento, mas que em algumas situações os próprios motoristas faziam o abastecimento
e que o controle de combustível da viatura era feito por meio de fichas preenchidas pelo
motorista e assinadas pelo chefe de viatura (Evento 242 - VIDEO2 - 7000272-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
76.2019.7.11.0011).
O ex-Cabo LEANDRO SODRÉ RESENDE, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na
Denúncia. Relatou que, durante a época dos fatos, era Cabo e motorista de viatura. Afirmou
que dividia o aluguel de uma casa com ex-Sd LUCAS DE OLIVEIRA e o ex-Cabo MARCOS ANDRÉ
BEZERRA PARENTE. Negou as afirmações da testemunha Senhor HELI SANTANA, bem como a
presença de viatura militar na residência. Negou, igualmente, o furto de combustíveis. Disse
que as conversas de WhatsApp eram em tom de brincadeira em virtude de estarem sendo
objeto de chacotas na OM e que não se recordava dos diálogos pelo aplicativo presentes nos
autos. Explicou que o controle do combustível era feito com uma ficha de viatura, detalhando
horário, quilometragem e quantidade de combustível, preenchida pelo motorista e entregue a
um Soldado na saída do Batalhão, que conferia os dados. Afirmou, por fim, que não tinha
inimizades com os vizinhos, mas que houve reclamação do barulho da casa pela testemunha
Senhor HELI SANTANA. Disse que não conhecia o outro vizinho, Senhor GILBERTO MARTINS
SOUZA. Relatou, por fim, que era o proprietário da "parati vermelha" (Evento 242 -
VIDEO2/VIDEO3 - 7000272-76.2019.7.11.0011).
O ex-Soldado LUCAS DE OLIVEIRA relatou que alugou uma casa com ex-Cabo MARCOS ANDRÉ
BEZERRA PARENTE e ex-Cabo LEANDRO SODRÉ RESENDE e que era motorista de viatura
durante a época dos fatos. Negou os fatos narrados na denúncia. Disse que nunca houve
viatura militar ou galões plásticos em sua residência. Afirmou que, por algumas vezes, o
Senhor HELI SANTANA reclamou das festas realizadas na residência, pedindo para que fosse
diminuído o barulho. Aduziu que não se recordava das conversas pelo WhatsApp narradas na
Denúncia, mas confirmou que conversava com os Acusados por meio do aplicativo. Afirmou
que o Senhor HELI SANTANA residia em uma casa tipo sobrado, que dava visão ao menos para
o quintal da casa dos Acusados. Relatou, por fim, que o controle de combustível era feito por
uma ficha de viatura preenchida pelos motoristas e era fiscalizada por um Graduado de Dia,
um Cabo ou um Sargento, e por vezes um Soldado. Disse que nessa ficha havia informações de
quilometragem e tanque, mas que o controle não era "tanto batido" pelo Graduado. Afirmou,
por fim, que não conhecia o vizinho Senhor GILBERTO MARTINS SOUZA (Evento 242 - VIDEO3 -
7000272-76.2019.7.11.0011).
O ex-Sd MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL relatou que, na época dos fatos, exercia a função
de motorista. Narrou que era amigo dos demais Acusados e que não residiu na casa alugada
por eles. Disse que frequentava a casa dos outros Acusados, mas que nunca conduziu ou
verificou qualquer viatura militar no local. Afirmou também que nunca viu galões de
combustível na localidade. Informou que não conhecia o Senhor HELI SANTANA. Negou desvio
de combustível de viatura militar. Narrou que participou do grupo de WhatsApp com os demais
Acusados e que conversavam bastante, tudo como forma de brincadeira, pois eram apontados
injustamente como autores do furto de combustível (Evento 242 - VIDEO3 - 7000272-
76.2019.7.11.0011).
Os depoimentos prestados pelas testemunhas confirmam que os Acusados exerciam suas
funções militares como motoristas e abasteciam viaturas, residiam ou frequentavam o local
onde eram guardados galões de combustível e, em especial o depoimeto do Senhor HELI
SANTANA reafirma que viu, da varanda de sua casa, os vizinhos, fardados, praticando o delito
em pauta e, ainda os galões de combustivel armazenados na casa citada na Denúncia.
Vejamos:
O Senhor HELI SANTANA, testemunha do MPM, afirmou em Juizo que os Acusados moravam de
aluguel em uma casa ao lado da sua, localizada na Rua RSL-06, Quadra 7, Lote 17, Residencial
Costa Paranhos, Goiânia-GO, e confirmou os termos do depoimento prestado em sede de
Sindicância na Organização Militar. Relatou que via os Acusados chegarem em viaturas
militares, pegarem galões vazios, que ficavam à direita da casa, e entrarem com as viaturas na

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
mata em frente e, em seguida, voltavam com os galões cheios. Disse que as viaturas eram
dirigidas pelos Acusados, moradores da casa, e que eles chegavam ao local sempre
acompanhados de outros três ou quatro militares em cada caminhão. Esclareceu que essas
atividades eram observadas da varanda do sobrado onde morava. Informou que conversou
com o Senhor GILBERTO MARTINS SOUZA e que soube que ele levou o caso ao conhecimento
do Exército. Afirmou, por fim, que nunca entrou na residência dos Acusados ou conversou com
eles, mas que observou, de seu sobrado, que existiam os galões na residência. Por fim, relatou
que viu o abastecimento de uma "parati vermelha" na residência com o combustível dos galões
que estavam no local e que o combustível era de uma tonalidade mais clara (Evento 213 -
VIDEO2 - 7000272-76.2019.7.11.0011).
O ex-Soldado PABLO RUAN OLIVEIRA SILVA, arrolado como testemunha pela Acusação, disse
que era auxiliar mecânico do Pelotão de Manutenção e colega dos Acusados. Relatou que foi
algumas vezes à casa dos Acusados, localizada na Rua RSL-06, Quadra 7, Lote 17, Residencial
Costa Paranhos, Goiânia-GO. Informou que ia à casa após o expediente para assar uma carne e
"tomar umas cervejas", normalmente na sexta-feira. Confirmou os termos do depoimento
prestado em sede de Sindicância e que pernoitou no local em algumas oportunidades.
Esclareceu que, à época dos fatos, possuía um veículo Gol e que o dono da "parati vermelha"
era o ex-Cabo LEANDRO SODRE RESENDE. Afirmou que os moradores da casa eram o ex-Cb Ex
LEANDRO SODRE RESENDE, o ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA e o ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ
BEZERRA PARENTE e que outros militares também frequentavam a casa, assim como o ex-Sd
Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL, que era muito próximo dos Réus. Disse que seu veículo
nunca foi abastecido na referida residência. Por fim, informou que não se recorda de que tenha
havido reclamações ou problemas dos moradores com a vizinhança (Evento 213 -
VIDEO2/VIDEO3 - 7000272-76.2019.7.11.0011).
O Comando de Operações Especiais tomou conhecimento da possibilidade de ocorrência
sistemática de furto de combustível de viaturas, tendo em vista informações acerca de galões
de combustível que estariam sendo retirados de caminhões do Exército e ocultados pelos
Apelantes na região de mata próxima ao imóvel por eles alugado. A notitia criminis chegou ao
conhecimento do Exército em meados do mês de junho de 2016, após informações do Senhor
GILBERTO MARTINS SOUZA que, em sede de IPM, detalhou a ação (Evento 1 - IPM6 - Fls. 3/4 -
IPM nº 0000235-58.2016.7.11.0211). Contudo, por não ter sido encontrado para prestar seu
depoimento em Juízo, o MPM restou compelido à sua desistência.
Acerca do conteúdo do depoimento prestado pelo Senhor GILBERTO MARTINS SOUZA, registrou
a r. Sentença do Juízo a quo (Evento 286 - 7000272-76.2019.7.11.0011):
"[...] Disse que estava em sua residência e viu um caminhão do Exército com
uma carroceria fechada com lona verde passar em direção à mata próxima à
rua CPR-06 no Setor Residencial Costa Paranhos. Disse que o referido
caminhão estava com uma certa pressa e passou sobre a calçada para
desviar das manilhas que interditam o acesso à mata localizada na rua CPR-
06. Afirmou que quando eles entraram na mata, apanhou sua moto e ficou
observando de longe a movimentação destes militares. Observou a viatura
manobrando na região da mata. Disse que viu, por baixo do caminhão, uma
porção de objetos brancos (galões) sendo tirados do caminhão. Afirmou que
voltou para a sua casa e ficou aguardando eles saírem da região da mata e
que no local haviam 02 ou 03 (três) pessoas. Disse que assim que eles saíram,
estacionaram a viatura em frente da casa localizada na Rua RSL 06, Qd 7 Lt
17 e em seguida saíram como caminhão em direção ao Jardim Guanabara.
Afirmou que voltou pra região da mata imediatamente após o caminhão ir
embora e começou a procurar os objetos que os militares haviam deixado ali,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
mas não encontrou nada. Dias depois, quando retornava do trabalho para sua
residência, observou que, por volta das 16:30h, mais uma vez um caminhão
do Exército estava deixando a região de mata. Resolveu, então, aguardar o
caminhão sair e foi até o local onde a viatura se encontrava (região de mata)
pois estava com o pressentimento de que algo errado estava sendo feito.
Informou que procurou na região de mata e notou 02 (dois) galões brancos
dentro do mato. Apanhou um dos galões e escondeu do outro lado da rua,
cobrindo com vegetação. Disse que no mesmo dia à noite, percebeu uma
movimentação de várias pessoas com lanternas na região onde haviam
homiziado os galões, possivelmente procurando o galão que foi escondido
pela testemunha. Afirmou que 03 (três) dias depois, voltou à posição bem
cedo e apanhou o galão, cobrindo-o com um saco preto para que não fosse
identificado o material ali presente caso os moradores da rua RSL-06, Qd 7 Lt
17 vissem esta apanha. Chegando em sua residência, notou que tratava-se de
um galão com óleo diesel. Disse que, após o ocorrido, informou a quem de
direito de forma que o Exército tomasse ciência do que viu (...)."
Importante registrar que o Senhor HELI SANTANA, além de reconhecer o galão citado na notitia
criminis - o qual foi a ele exibido durante a sua oitiva em Sindicância - como sendo um
daqueles que eram escondidos na casa alugada pelos Réus, afirmou também que as pessoas
vistas nas viaturas que transportavam os galões sempre estavam fardadas com uniforme do
Exército Brasileiro e que, dentre elas, estavam os moradores e frequentadores da casa vizinha
à sua (Evento 1 - 6-IPM - Fls 1/2 - IPM nº 0000235-58.2016.7.11.0211).
Ouvido no IPM, o Senhor HELI SANTANA ratificou o depoimento prestado em sede de
Sindicância e afirmou que reconhecia os Apelantes dentre os militares que retiravam o
combustível das viaturas do Exército, sendo eles os mesmos moradores e frequentadores da
casa da Rua RSL-6, QD-7, LT. 17, onde eram guardados os galões de combustível (Evento 1 - 9-
IPM - Fls.3/4 - IPM nº 0000235-58.2016.7.11.0211).
Em Juízo, o Senhor HELI SANTANA, como já apontado, ratificou os testemunhos prestados nos
procedimentos investigatórios e informou que o Senhor GILBERTO MARTINS SOUZA havia se
mudado da vizinhança após os fatos.
Portanto, há inúmeras provas que apontam terem sido os Réus os autores do delito descrito
nestes autos.
Dessa forma, mesmo já estando induvidosas as autorias delitivas, passa-se à análise das
conversas extraídas do celular do ex-Cabo LEANDRO SODRÉ RESENDE, em decorrência da
Decisão de Busca e Apreensão (Evento 1 - 8-DEC - Fls. 2/3 - PBAC nº 0000195-
76.2016.7.11.0211).
É pertinente esclarecer que, conforme consta nos Laudos de Perícia Criminal Federal nº
220/2017- SETEC/SR/PF/G0 (Evento 1 - LAUDPERI15 - PBAC nº 0000195-76.2016.7.11.0211)
somente foi possível extrair o conteúdo do telefone celular da marca SAMSUNG, modelo SM-
G903M/DS, pertencente ao ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE, haja vista que os aparelhos
celulares dos Apelantes ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE e ex-Sd Ex MARCUS
VINICIUS BATISTA CABRAL estavam bloqueados por senha e o Instituto de Criminalística não
possuía tecnologia suficiente para contornar o bloqueio dos referidos aparelhos, conforme
consta nos Laudos de Perícia Criminal Federal nº 219/2017- SETEC/SR/PF/G0 e nº 221/2017-
SETEC/SR/PF/G0, acostados aos autos (Evento 1 - LAUDPERI14 e LAUDPERI16 - PBAC nº
0000195-76.2016.7.11.0211).
Em relação aos dados extraídos, seguem alguns trechos de diálogos travados entre os
Acusados ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE e ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
feitas por meio do aplicativo WhatsApp (Evento 82, 4-DILIGENCIAS, Fls. 1/170 e 5-DILIGENCIAS,
Fls. 1/295, IPM nº 0000235-58.2016.7.11.0211), e constantes da Sentença (Evento 286 - APM
nº 7000272-76.2019.7.11.0011), os quais reforçam a autoria do crime praticado pelos quatro
ex-militares:
Conversa entre Marcus Cabral (62 99819111) e Leandro Sodré (celular 62
91862083) em 24/08/16 (fl. 64):
Leandro Sodré (20:37:01): Te falar aqui sabe de nenhum serviço aí não kkkk
Marcus Cabral (20:37:02): Kkkkkkkk
Marcus Cabral (20:37:24): Sei sim, posto de combustível kkkk
Marcus Cabral (20:37:48): Vc tem talento eles te contrata na hora se ligar no
quartel e puxar seu currículo

Conversa entre Marcus Cabral (62 99819111) e Leandro Sodré (celular 62
91862083) em 24/08/16 (fl. 68):
Marcus Cabral (20:49:08): Falei pro Pablo Ruan hj
Marcus Cabral (20:49:22): Vou mandar as fotos do gol dele abastecendo lá na
sua casa kkk
Leandro Sodré (20:49:38): Tem bastante gente envolvido
Leandro Sodré (20:49:50): Ent vamos deixar o pau quebrar agora kkk
Marcus Cabral (20:51:02): Kkkkk
Leandro Sodré (20:52:56): Moss os caras deve tar c o cuzim piscando
Marcus Cabral (20:55:34): Tá não os cara não tá sabendo ainda eu acho o
Afonso nem o Celso
Leandro Sodré (20:56:59): Kkkk ent vamos ganhar dinheiro
Marcus Cabral (21:02:13): Vai ser o jeito
Marcus Cabral (21:02:28): Da uns tiro no carro no coronel e no do vizinho aí
kkk
Leandro Sodré (21:02:46): Vamos ter q fazer uma lista
Leandro Sodré (21:02:52): Pq eh 2 vizinha
Leandro Sodré (21:02:58): Um cap
Leandro Sodré (21:03:03): Um coronel
Marcus Cabral (21:03:37): É um fazendeiro kkk
Marcus Cabral (21:03:41): E*
Leandro Sodré (21:03:55): Fazendeiro ?
Marcus Cabral (21:04:12): Caseiro lá do lote sei lá lá da frente
Leandro Sodré (21:04:44): Ah poise ele vai ser o primeiro
Leandro Sodré (21:04:54): Vai ser uma série de morte agora kkk

Conversa entre Marcus Cabral (62 99819111) e Leandro Sodré (celular 62
91862083) em 31/08/16 (fl. 106-108):
Marcus Cabral (21:05:01): Os 4 ladrao kkk
Leandro Sodré (21:05:39): Os mais vagabundo q teve na cia log
Marcus Cabral (21:06:52): Kkkkkk
Marcus Cabral (21:06:56): Lixo
Marcus Cabral (21:07:08): Os mais vagabundos ainda estão na ativa
Leandro Sodré (21:17:02): Lógico mais os q foi mandado enbora sempre é
mais né
Leandro Sodré (21:17:14): Eh ainda mais q nois dava o golpe toda hra kkk
Marcus Cabral (21:18:17): Kkkkk
Marcus Cabral (21:18:21): É verdade

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
Marcus Cabral (21:18:38): Fomos plotados aí nossa fama passou a deles Kk
Leandro Sodré (21:23:33): Eh aí até esquecem eles kkk
Leandro Sodré (21:23:56): Eles vai ser os mais padrão de todos q já esteve
naquela cia
Marcus Cabral (21:40:38): Kkkkk
Marcus Cabral (21:45:05): Padrão ladrao de diesel
Leandro Sodré (21:45:25): Moss nois tinha q ensinar prós novinhos
Leandro Sodré (21:45:30): Q isso da grana kkk

Conversa entre Marcus Cabral (62 99819111) e Leandro Sodré (celular 62
91862083) em 14/09/16 (fl. 206):
Marcus Cabral (23:29:43): Vc tá morando sozinho praticamente
Marcus Cabral (23:30:01): Gasolina vc deve ter estocada aí Ainda das
(imagem "emoticon" de cobra)
[...]
Leandro Sodré (23:30:46): Kkkkk seu cu podia ter msm ums 10 ltrs
Leandro Sodré (23:30:50): Aí já ajudava
Marcus Cabral (23:31:03): Kkkkkkk
Os trechos de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp e realizadas de forma debochada
entre os Acusados ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE e ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA
CABRAL (Evento 82 - 4-DILIGENCIAS - Fls. 1/170 e 5-DILIGENCIAS - Fls. 1/295 - IPM nº 0000235-
58.2016.7.11.0211) aliado a todo o arcabouço probatório presente nos autos, realmente não
deixa dúvidas quanto às autorias delitivas dos Apelantes ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE,
ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA e ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE, todos moradores
da residência em que se armazenavam os galões de combustível e motoristas de viatura
militar.
Diante das conversas entabuladas entre esses Apelantes, é possível identificar a cooperação e
a mútua preocupação dos envolvidos na investigação dos fatos durante a Sindicância. É
possível, inclusive, identificar, à sobeja, a assunção dos fatos a eles imputados.
Da mesma forma, comprovada a co-autoria do ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL,
que apesar de não residir no mesmo endereço, exercia, juntamente com os demais, a função
de motorista do Comando de Operações Especiais. Ele comparecia com frequência à residência
onde se armazenavam os galões de combustível e foi mencionado pela testemunha quanto a
"outros militares" participantes do crime e, também, pelas demais provas colacionadas aos
autos, como as conversas no WhatsApp.
Restando induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, passa-se à análise das teses
trazidas pelas Defesas.
Quanto ao pedido da Defesa do ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE para que seja
reconhecida a nulidade da Sentença por ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
que determina que os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e
fundamentadas todas as decisões, sustentando que as conversas travadas, por meio do
aplicativo WhatsApp, pelo o ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE e ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS
BATISTA CABRAL, que, segundo ela (a Defesa), é o que há de mais robusto para materializar a
autoria e materialidade delitivas, não possui nenhuma menção em relação ao ora Apelante ex-
Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE e, dessa forma, a Sentença encontra-se sem
fundamentação apta a ensejar a condenação, analiso-o nesta oportunidade, já que guarda
relação com o mérito e não com matéria preliminar.
Inicialmente, cabe esclarecer que a citada norma constitucional assim prescreve:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
princípios:
(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação;
(...)
Pelo que consta na citada norma constitucional, não assiste razão ao que sustenta a Defesa,
pois a condenação do Réu se deu em julgamento público e, como se pode extrair da Sentença,
fundamentada em um arcabouço probatório robusto com provas que, colhidas inicialmente em
sede de Inquérito Policial Militar, foram levadas ao crivo judicial e colocadas para debates entre
partes, tudo em conformidade com o processo penal constitucional.
Assevero que a condenação do ora Apelante não se deu com base unicamente em conversas
de WhatsApp, como alega a Defesa, e sim, no depoimento de testemunhas oculares, como a
do Senhor HELI SANTANA que, em Juízo, ratificou seus depoimentos em sede de Sindicância e
IPM, onde reconheceu o galão citado na notitia criminis e, ainda, declarou que as pessoas
vistas nas viaturas, que também transportavam os galões, estavam fardadas com uniforme do
Exército Brasileiro e que, dentre elas, estavam os moradores e frequentadores da casa (Evento
1 - 6-IPM - Fls 1/2 - IPM nº 0000235-58.2016.7.11.0211).
O Senhor HELI SANTANA afirmou, também, que reconheceu os Apelantes dentre os militares
que retiravam o combustível das viaturas do Exército, sendo eles os mesmos moradores e
frequentadores da casa da Rua RSL-6, QD-7, LT. 17, onde eram guardados os galões de
combustível (Evento 1 - 9-IPM - Fls.3/4 - IPM nº 0000235-58.2016.7.11.0211).
Cabe ressaltar que o ex-Cabo MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE, em seu interrogatório
(Evento 242 - VIDEO2 - 7000272-76.2019.7.11.0011), afirmou que "alugou uma casa no
endereço localizado na Rua RSL-06, Quadra 7, Lote 17, Residencial Costa Paranhos, Goiânia-
GO", com os demais corréus e, ainda, informou que "em algumas situações os próprios
motoristas faziam o abastecimento e que o controle de combustível da viatura era feito por
meio de fichas preenchidas pelo motorista". Informações essas que estão inclusas na
fundamentação da Sentença.
O Laudo Pericial Contábil (Evento 62 - 1-LAUDPERÍ - PBAC nº 0000195-76.2016.7.11.0211), que
apurou prejuízos ao patrimônio sob a Administração Militar, da mesma forma também foi
utilizado no livre convencimento do Juiz a quo, pois esse, como já mostrado anteriormente,
identificou o ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE como dos que foram responsáveis
pelos danos causados à Administração Militar. Vejamos:
"(...) Ex-Cabo ANDRÉ: referente ao abastecimento realizado no dia
19/05/2016. Prejuízo em diesel: 116,14L = R$ 324,0306 (SISCOFIS) e R$
412,45 (média dos preços dos postos revendedores do Estado de Goiás). Foi o
próprio ex-militar quem abasteceu a viatura. (...)"
Como se verifica, a pretensa ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal só preenche
o requisito da repercussão geral nas situações em que não ocorre fundamentação mínima,
conforme o entendimento exarado pela Suprema Corte no Tema 339. E resta evidente que tal
hipótese não foi verificada no caso dos autos, mormente porque o Juízo a quo enfrentou
satisfatoriamente as questões fundamentais aduzidas pela Defesa, principalmente, no quesito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
materialidade e autoria delitiva.
Destarte, não se verifica a alegada falta de fundamentação na Sentença que condenou o ex-Cb
Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE apta a causar qualquer afronta ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal no que entendo não assistir razão no pedido nulidade da Sentença por
violação ao insculpido no art. 93, inciso IX, da constituição federal, por falta de amparo legal.
As Defesas, com vistas à impugnação das provas produzidas, em síntese, citam que os galões
não foram encontrados na residência dos ex-militares e que a perícia foi feita em galão
entregue pela testemunha; que não foi levado em consideração o consumo decorrente do
terreno onde se davam as missões ou as condições das viaturas; que os preenchimento das
fichas não foi feito por técnicos; questionam a forma de cálculo do consumo e a falta de dados
técnicos das montadoras e fábricas; apontam que houve erro de preenchimento de fichas; que
não foram encontradas impressões digitais no galão apreendido; que os motoristas não saiam
da OM sem ficha ou chefes de viaturas; que as conversas eram apenas tratativas irônicas a
respeito do fato; desmerecem a acuidade visual da testemunha; justificam que a motivação da
notitia criminis foi uma briga de vizinhos; apontam a falta de organização da OM em relação ao
controle de combustíveis e afirmam que os Acusados foram condenados por não apresentarem
provas de inocência.
No que toca à alegação de que não há provas aptas a embasar a condenação - o que engloba
todas as justificativas apresentadas pelas Defesas - , considerando que a Sentença usou como
fundamentos somente elementos colhidos em sede inquisitorial, cabe apontar que, ao invés
disso, o que se verifica é que todo o arcabouço probatório obtido em sede de investigação
policial foi levado aos autos para apreciação judicial e apresentado às partes para o
contraditório.
Além disso, nos autos há diversas provas que deram alicerce seguro ao decreto condenatório.
Vejamos:
- Laudo de Perícia Criminal Federal n° 1404/2016 - SETEC/SR/PF/GO, de 24 de
novembro de 2016 (Evento 1 - LAUDPERÍ17 - PBAC nº 0000195-
76.2016.7.11.0211), que assim consignou em síntese "(...) as amostras
examinadas possuem os perfis cromatográficos e espectrais convergentes
(...)".
- Laudo Pericial Contábil (Evento 62 - PBAC nº 0000195-76.2016.7.11.0211) do
qual se extrai "(...) demonstra que os valores do efetivo prejuízo causado ao
posto de abastecimento do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro -
Comando de Operações Especiais (...).
O depoimento em juízo do Senhor HELI SANTANA (Evento 213 - VIDEO2 -
7000272-76.2019.7.11.0011) do qual se extrai que "(...) via os acusados
chegarem em viaturas militares, pegarem galões vazios, que ficavam à direita
da casa (...) e "(...) as viaturas eram dirigidas pelos acusados, moradores da
casa, e que eles chegavam ao local sempre acompanhados de outros três ou
quatro militares (...)" e, ainda, "(...) viu o abastecimento de uma "parati
vermelha" na residência com o combustível dos galões que estavam no local
(...)".
- conversas extraídas do celular do ex-Cabo LEANDRO SODRÉ RESENDE, em
decorrência da Decisão de Busca e Apreensão (Evento 1, 8-DEC, Fls. 2/3 do
PBAC nº 0000195-76.2016.7.11.0211) , onde constam frases como "Vou
mandar as fotos do gol dele abastecendo lá na sua casa kkk"; "Tem bastante
gente envolvido", "Ent vamos deixar o pau quebrar agora kkk", "Os 4 ladrao
kkk", "Os mais vagabundo q teve na cia log", "Fomos plotados aí nossa fama

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
passou a deles Kk", "Padrão ladrão de diesel".
As Defesas trazem em suas Razões ilações sobre situações diversas, buscando desmerecer a
testemunha e imputar à OM descontrole e desorganização, tudo sem apresentar comprovação
de suas alegações, enquanto, iniciada com base em indícios, a investigação trouxe aos autos
um conjunto de provas suficientemente harmônico e robusto que, confirmadas em Juízo, foram
responsáveis pelo convencimento do Juiz, o que ocasionou na condenação.
Ora, as Defesas podiam ter impugnado em Juízo, no momento oportuno, as períciais realizadas
e contraditado a testemunha, mas assim não procederam, reservando-se a meras alegações
desprovidas de qualquer respaldo.
Ao contrário, o Ministério Público Militar se desincumbiu de demonstrar todas as nuances do
delito.
Há de se destacar que não há qualquer apontamento mínimo de que os cálculos de consumo
de combustível foram feitos de forma errônea e nem que o preenchimento das fichas de
viaturas - uma das atribuições funcionais dos motoristas - não foi realizado por técnicos. Ao
contrário, há laudo pericial, que não foi impugnado, apontando justamente o contrário, ou seja,
que houve efetivo prejuízo causado ao posto de abastecimento.
Se assim não fosse, bastaria a simples alegação negativa de autoria, desprovida de qualquer
indício probatório, para que os Réus se livrassem da imputação penal. Evidentemente, nessa
situação, incumbe à Defesa comprovar o que alega, o que se coaduna com a dicção do art. 296
do CPPM, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)".
Neste ponto cabe esclarecer que não se trata de transferir para os Apelantes a necessidade de
apresentarem provas de suas inocências, mas, sim, de apresentarem provas que contradigam
as provas produzidas, as quais sempre foram do conhecimento das partes e que não sofreram
qualquer impugnação.
Acerca do argumento Defensivo de que as provas carreadas aos autos não passariam de meros
indícios, mais uma vez, friso minha discordância, haja vista que os elementos de prova
carreados aos autos (Laudo de Avaliação, Laudos dos celulares, depoimentos das
testemunhas), são densos o suficiente. Portanto, há provas mais que suficientes a lastrear o
decreto condenatório.
O § 2º do art 303 do CPM define o peculato-furto como sendo aquele que o sujeito ativo não
tem a posse ou a detenção do bem - in casu, o combustível. Caracteriza-se pela ação de
subtrair ou tirar às escondidas, sendo essa a hipótese, pois os agentes valeram-se da facilidade
que lhe proporcionavam a qualidade de motoristas para praticar a conduta delitiva, pois eram
designados para missões fora do quartel e tinham acesso à bomba de combustível da OM.
O CPM ainda prevê a modalidade em que o militar contribui de forma indispensável, consciente
e relevante para que a coisa seja subtraída, como, nesta situação, o companheiro que abastece
as viaturas do outro ou os ajuda a retirar da viatura o combustível para uso particular.
Na prática desse delito, por suas próprias características, normalmente, não se tem
testemunhas oculares da subtração, pois a maioria esmagadora dos casos de peculato-furto
acontece de forma oculta, longe dos olhos do público, já que os agentes, quando intentam o
delito, esperam a melhor oportunidade para que sua ação não seja notada, a fim de garantir o
êxito de sua empreitada.
Nesse sentido, os indícios são as circunstâncias demonstradas, comprovadas, que sugerem
que algo está ocorrendo, ocorreu ou ocorrerá. A probabilidade da indicação, ou sinalização, é
variável, e daí, cogitar-se de maior ou menor força do indício. Normalmente são as regras da
experiência que conhecem a força dos indícios. Essa força pode ser tão intensa ao ponto de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
gerar a convicção e, daí, o indício, sozinho, adquire o status de prova.
Contudo, neste caso, além de todos os indícios, há inúmeras provas que nos levam à
materialidade e à autoria delitivas, demonstrando o acerto da Sentença. Portanto, há muito
mais que indícios do crime, pois esse restou comprovado.
Ademais, ainda que se tratasse apenas de indícios, o Código de Processo Penal Militar atribui a
eles valor probante, ao assim dispor:
Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se
induz a existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Requisitos
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade,
próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou
outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.
Logo, conforme se infere, os indícios verificados estão em harmonia e apresentam, de fato,
relação de causalidade bastante próxima com os fatos, possuindo, assim, valor probante
suficiente para também embasar a condenação dos Apelantes, já que há provas no mesmo
sentido.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVENÇÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO
DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL (ART. 83 DO CPP). NECESSIDADE DE DECISÃO
MERITÓRIA DO ÓRGÃO PREDECESSOR. SÚMULA Nº 706 DO STF.
CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA INDICIÁRIA. LEGITIMIDADE. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. 1. A
prevenção não constitui critério de fixação da competência funcional no
processo penal (art. 83 do CPP) quando o órgão predecessor na análise de ato
do processo, ou medida a ele relativa, não profere decisão de mérito, apta a
demonstrar pré-compreensão acerca da materialidade do delito ou de sua
autoria. Precedente: RE 88417, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira
Turma, julgado em 24/04/1979. 2. A incompetência resultante de
inobservância da competência funcional por prevenção é relativa, consoante
remansosa jurisprudência da Corte (HC 103226, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012; HC 103510, Relator(a): Min.
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/11/2010). Súmula nº 706 do
STF: "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal
por prevenção". 3. A força instrutória dos indícios é bastante para a
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o
caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória,
quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta. Doutrina:
MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal.
Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p. 236; LEONE,
Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice
Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando de Almeida.
Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias Toffoli,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC nº 111.666, Relator: Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062, Relator: Min. Marco
Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009. 4. A competência originária
do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está
definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas "d" e "i", da
Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está
arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da
ordem. 5. In casu, o paciente foi condenado, em sede de apelação, à pena de
14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 86 dias-multa, pela prática
dos crimes previstos nos artigos 148 (sequestro), 157, incisos I e II (roubo
exercido com emprego de arma e concurso de pessoas), e 250, incisos I, II e
III (incêndio), todos do Código Penal. O impetrante alega que: (i) há ilicitude
na decretação da quebra de sigilo telefônico e fiscal; (ii) o decreto
condenatório se baseou apenas em elementos indiciários; (iii) o órgão
julgador da apelação era incompetente. 6. A competência do órgão que
apreciou a apelação foi fixada pela Resolução nº 10/2005 do Tribunal de
Justiça do Paraná, que, ante a extinção do Tribunal de Alçada, ratificou a
competência da 4ª Câmara Criminal para a apreciação do recurso em apreço.
7. A nulidade em face da inobservância das regras de prevenção é de cariz
relativo, a exigir demonstração de prejuízo e tempestiva alegação, nos termos
da Súmula nº 706 do STF. 8. O decreto condenatório não traduz julgamento
com base apenas em indícios, visto assentar que "inexistem quaisquer
dúvidas sobre a responsabilidade" do paciente, pois "denota-se que a prova
circunstancial guarda absoluta corroboração com a coletada na instrução
judicial". 9. A quebra do sigilo telefônico e bancário do paciente, in casu, foi
precedida de regular autorização judicial, conforme consignado pelas
instâncias inferiores. 10. A instauração de inquérito policial, procedimento
cujo controle é constitucionalmente conferido ao Ministério Público (art. 129,
VII, CRFB), afasta a alegação de extrapolação das atribuições do parquet. 11.
Ordem extinta sem resolução de mérito por inadequação da via eleita". (STF -
HC 97781, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, publicado DJe-051 de
17/3/2014).
"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E
VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO
HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO
CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A
DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O
§ 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de
diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários
para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades
criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se
tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa,
esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado
à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a
possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para
decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de
Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art.
239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o
fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale
Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162).
Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009
EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um
fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal,
utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências
empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a
qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de
drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a
exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de
violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP
e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da
repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade
intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de
droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela
dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso,
outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o
Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas
(1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a
forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em
flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de
entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias
concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem
denegada". (STF - HC 111666, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 08/05/2012, publicado DJe-100 de 23/5/2012).
Assevero que o crime de peculato está previsto no Capítulo II do Título VII, que trata dos crimes
contra a Administração Militar. O bem tutelado é a própria Administração Militar. Ou seja, além
do valor econômico do bem, mais relevante foi o prejuízo causado aos valores fundamentais
das Forças Armadas, não havendo como se argumentar pela inexpressividade da lesão jurídica
provocada. A ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento também não estão presentes.
O peculato praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio da
Administração Militar. Mais importante são os bens juridicamente caros à vida castrense, como
as relações de companheirismo e de confiança. Como consequência, afirma-se que o peculato
atinge frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
É um crime que, em sua própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética como
um todo. Sob o prisma da ética e do pundonor militar, é um ferimento de morte, não
interessando a quantia apropriada ilegalmente. Em qualquer ambiente de trabalho, condutas
desse tipo são inaceitáveis, mais ainda no âmbito de uma Organização Militar.
Logo, a conduta praticada pelos Acusados está devidamente subsumida ao tipo penal em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 11:40:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244dcfead
apreço, estando presentes todos os seus elementos ensejadores do tipo.
Assim, por tudo o que foi trazido aos autos, verifico que as provas testemunhal, documental e
pericial, representando um conjunto suficientemente harmônico, estão aptas a criar um juízo
de convencimento, a fim de lastrear a manutenção do decreto condenatório em desfavor dos
Apelantes, como bem fez o Colegiado a quo. Estando provadas a autoria e a materialidade
delitivas e devidamente motivadas as condenações impostas aos Réus, não merece reparo a
Sentença hostilizada.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação
interpostos pelas Defesas dos Acusados ex-Cb Ex LEANDRO SODRE RESENDE, ex-Sd Ex LUCAS
DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS BATISTA CABRA e ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA
PARENTE, mantendo inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52
do Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:32:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230d206e6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000693-37.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: LEANDRO SODRE RESENDE; LUCAS DE OLIVEIRA; MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE E
MARCUS VINICIUS BATISTA CABRAL.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: YARA MACEDO DA SILVA, GABRIEL MACHADO FERREIRA DE CASTRO E DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos Acusados ex-Cb Ex LEANDRO SODRE
RESENDE; ex-Sd Ex LUCAS DE OLIVEIRA; ex-Cb Ex MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE; e ex-Sd Ex MARCUS
VINICIUS BATISTA CABRAL (evento 1, docs. 1 e 2) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 4/8/2021, que, por unanimidade, condenou
os Acusados pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, c/c art. 53, ambos do CPM e artigo 71 do CP, à
pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime-aberto, conforme
art. 33, §2º, alínea "c" do CP, com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000272-76.2019.7.11.0011,
evento 286).
3. Nesta assentada, na parte meritória, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto negando
provimento aos apelos defensivos para manter incólume a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
4. Porém, abri a divergência em relação à dosimetria da pena.
5. No presente caso, em que pese estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
verifico que o caso merece adequação da reprimenda mediante aplicação da minorante inominada, uma vez
que, no patamar fixado, qual seja, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a pena fere o princípio da
proporcionalidade, assim como a sua finalidade, ainda que os fatos imputados aos apelantes se revistam de
gravidade. Aliás, sobre o prejuízo causado ao erário, consta do voto do Relator:

"De acordo com o Laudo Pericial Contábil, foram apurados os seguintes prejuízos ao patrimônio
sob a Administração Militar, causados pelos Denunciados (Evento 62, 1- LAUDPERÍ, Fls. 5-21 do
PBAC nº 195-76/2016): Ex-Cabo SODRÉ: referente ao abastecimento realizado no dia
17/05/2016. Prejuízo em diesel: 20,57L = R$ 57,3903 (SISCOFIS) e R$ 73,2292
(média dos preços dos postos revendedores do Estado de Goiás). Responsável pelo
abastamento da viatura: ex-Soldado EP CABRAL (também é motorista). Ex-Cabo
ANDRÉ: referente ao abastecimento realizado no dia 19/05/2016. Prejuízo em diesel:
116,14L = R$ 324,0306 (SISCOFIS) e R$ 412, 45 (média dos preços dos postos
revendedores do Estado de Goiás). Foi o próprio ex-militar quem abasteceu a viatura.
Embora tenham sido constatados apenas os prejuízos mencionados, não restam dúvidas de
que o desvio de combustível da Cia Log, perpetrado pelos Denunciados, foi muito maior.
(...)
Embora o Laudo Pericial Contábil tenha constado prejuízos ao erário nas quantias

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:32:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230d206e6
de R$ 381,42 (segundo o SISCOFIS) e R$ 485,84 (de acordo com a média dos postos
revendedores do Estado de Goiás), sabe-se que os danos patrimoniais causados, pelos
Denunciados, à administração militar são muito maiores do que foram apurados. Esta certeza
pode ser extraída das provas testemunhais colhidas na sindicância e no IPM, bem como da
análise dos Mapas de Movimentação das Viaturas, cujo relatório final constatou um aumento
substancial no consumo de combustível no período investigado e a falta de rígido controle na
saída de viaturas da OM."
6. Assim, considerando o princípio da proporcionalidade como forma de integrar uma exigência ínsita ao
Estado Democrático de Direito e, por essa razão, nada havendo de ilegal, não caracterizando, pois, em violação
do princípio constitucional da legalidade, mas, sim, como instrumento de proteção do indivíduo contra
excessos e medidas desnecessárias ou excessivas que causem aos cidadãos danos mais graves do que o
indispensável para a proteção dos interesses públicos, entendo que o caso vertente comporta a aplicação de
uma minorante inominada.
7. Sabe-se que cada restrição da liberdade garantida constitucionalmente por um direito fundamental deve ser
adequada, necessária e proporcional à proteção de um bem jurídico que se busca proteger. As regras:
necessidade, adequação e proporcionalidade (em sentido estrito) são denominadas de subprincípios do
princípio da proporcionalidade, cuja aplicação implica o equilíbrio entre valores e bens constitucionais.
8. No presente caso, a adequação se faz plausível e necessária, devendo ser considerada na fixação da pena
de maneira a condicionar a justa reprimenda, como garantia correspondente ao princípio constitucional de
individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).
9. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem corroborado a aplicação da minorante inominada, como
instrumento de adequação da pena ao princípio da proporcionalidade, não importando a tipificação do delito, in
litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §
6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INVERSÃO
DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA APREHENSIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO DE FATO NÃO
CONFIGURADO. ATENUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 240 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
MINORANTE INOMINADA. CARÁTER RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE.
(...).
A resposta penal mais adequada e que mais adere à extensão do dano causado pelos
Acusados, no caso em exame, aí observado o caráter ressocializador da reprimenda, em suas
finalidades retributiva ao delito perpetrado, e preventiva a fim de que sejam evitadas novas
práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a redução da pena mínima cominada
pelo legislador ordinário no delito em exame para um patamar aquém do
estabelecido no preceito incriminador.
Vale dizer que, por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da
Pena, resguardado o conceito segundo o qual a reprimenda penal é a privação
integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de uma infração
penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao Julgador é
possível a aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira fase

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:32:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230d206e6
da dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade."
(APELAÇÃO N.º 7000584-57.2020.7.00.0000, Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO, Decisão
publicada no DJe de 06/04/2021);

"EMENTA: APELAÇÃO. PARQUET MILICEN. ARTS. 311 e 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. POSTULADO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA COMETIDA E APENA A SER APLICADA.
MINORANTE INOMINADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
MAIORIA.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu. A primeira se infere pela sua
confissão judicial, corroborada com a prova testemunhal. A segunda pelo laudo pericial
definitivo que conclui que a cópia do certificado apresentada não foi obtida do documento
original. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado.
Aplica-se, como in casu, o postulado da consunção quando a falsificação é produzida e utilizada
pelo próprio acusado para um único fim, considerando-se, dessa forma, o uso do documento
adulterado mero exaurimento do falso em si.
Deve ser aplicada, quando do cálculo da pena, na terceira fase da dosimetria, uma
minorante inominada nos casos em que se comprovar uma flagrante
desproporcionalidade entre a conduta típica cometida e a sanção a ela cominada
pela lei penal, conforme orientam os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
Provido o recurso ministerial. Reformada a Sentença.
Decisão por maioria." (Apelação n.º 7000096-10.2017.7.00.0000, Relator: ALVARO LUIZ PINTO,
Decisão publicada no DJe de 6/8/2018);

"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PEDRADA NAS COSTAS DE SENTINELA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E
AUTORIA. CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA E CULPÁVEL. CRIME APERFEIÇOADO. EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
I - Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Civil que desfere pedrada nas costas de Sentinela de serviço, causando-lhe lesões corporais
atestada por laudo pericial.
II - A aptidão do agente para projetar a pedrada nas costas do Sentinela, com pontaria e força
suficiente para produção de lesão, demonstra intransponível contradição para aferir a
atipicidade (ausência de dolo), bem como de excludente de culpabilidade, ambas escudadas na
tese de completa embriaguez que restou sem comprovação nos autos.
III - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento
da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o
mal praticado, com o reconhecimento de minorante inominada.
IV - Apelo defensivo provido parcialmente, para minorar a reprimenda e conceder o benefício
da suspensão condicional da pena (sursis). Decisão majoritária.". (Apelação nº 7000636-
53.2020.7.00.0000, Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Decisão publicada no DJe de
16/8/2021); e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:32:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230d206e6

"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
REAÇÃO VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO PLANTÃO
DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista de alojamento, desfere-lhe um soco para
silenciar a alvorada, desafiando assim a autoridade do plantão da hora. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como
expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a
reprimenda. Decisão unânime." (Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303, Relator: Ministro
JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de 6/2/2017).
10. Dessa forma, merece ser parcialmente acolhidos os pleitos defensivos mediante a revisão da dosimetria da
pena para que seja reconhecida uma minorante inominada.
11. Nesse contexto, nos termos do art. 69 do CPM, o Juízo a quo levou em consideração os bons antecedentes
do réu, o fato de ser ele primário, a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no citado
dispositivo, fixando a pena-base no patamar de 3 (três) anos de reclusão, a qual foi considerada definitiva por
serem ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou
diminuição pena.
12. Por fim, o Conselho reconheceu a continuidade delitiva, no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), pelo que
a pena definitiva aplicada aos apelantes foi fixada em 3 (três) anos e 6 (quatro) meses de reclusão.
13. Porém, na terceira fase, alinhando-me aos precedentes desta Corte sobre a matéria, faço incidir uma
minorante inominada na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a pena no patamar de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão.
14. Os apelantes preenchem os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
nos termos do art. 84 do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto
a da alínea "a", ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c"
do § 2º do art. 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
15. Assiste aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, conforme também foi reconhecido na Sentença.
Por essas razões, votei dando provimento parcial aos apelos defensivos para, reformando a Sentença a quo,
reduzir a pena imposta aos ex-Cbs Ex LEANDRO SODRE RESENDE e MARCOS ANDRÉ BEZERRA PARENTE; e aos
ex-Sds Ex LUCAS DE OLIVEIRA e MARCUS VINICIUS BATISTA para 1 (um ) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
como incursos no crime capitulado art. 303, § 2º, c/c art. 53, ambos do CPM e artigo 71 do CP, concedendo-lhes
o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar,
trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo de origem para presidir a audiência
admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, e fixando o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum.
Brasília, 19 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar